Tribunal: CARF
Processo: 10166.731010/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
PRECLUSÃO COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. INAPLICABILIDADE.
Conforme artigo 17 do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Complementações de recurso apresentada intempestivamente só são cabíveis se referir-se a fato ou direito superveniente, conforme alínea “b” do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o PIS/Pasep o quanto decidido no que tange ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, pela similitude dos motivos de lançamento e das razões de impugnação

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
PROVAS ILÍCITAS. PROCESSO JUDICIAL. OUTRAS PARTES AUTORAS. INAPLICABILIDADE.
Provas julgadas ilícitas em habeas corpus cujos autores são outros contribuintes estranhos ao processo não são aplicáveis ao caso, pois decisão judicial em habeas corpus não tem efeito erga omnes.
PROVAS ILÍCITIDAS. PROCESSO JUDICIAL. SEM TRANSITADO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE.
Provas emprestadas julgadas ilícitas na esfera judicial em processo não transitado em julgado não devem ser anuladas no processo administrativo neste momento processual, adotando-se o princípio da prudência, onde se pregoa cautela e moderação que não venha a prejudicar a Fazenda Pública com base em uma decisão judicial precária não transitada em julgado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Correta a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando demonstrado, com provas, que o solidário arrolado atuou no comando das operações que desencadearam no fato gerador dos tributos e se beneficiou dos recursos financeiros envolvidos, se utilizando de fraude e simulação dolosamente.
PROVAS EMPRESTADAS. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao Fisco federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades fiscais, administrativas ou judiciais para efeito de lançamento, desde que estas guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS BASEADAS EM PROVAS DIRETAS. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO. DOLO. APLICABILIDADE.
Aplicável a multa qualificada quando restar caracterizadas condutas de sonegação, fraude e/ou conluio, dolosamente realizadas, conforme previsto nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
DECADÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO.
Para a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Para a competência dezembro, somente é viável seu lançamento em janeiro do ano seguinte, razão pela qual apenas no ano subsequente terá início a contagem do prazo decadencial, quando aplicável a regra do art. 173, I do CTN.
MULTA QUALIFICADA. LEI. 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
ARBITRAMENTO DE LUCRO. LIVROS FISCAIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. NÃO ENTREGA. APLICABILIDADE.
Sendo o contribuinte intimado a apresentar livros fiscais e comerciais e não o fazendo, é aplicável o arbitramento de lucro para apuração do imposto devido, com base no art. 47 da Lei 8.891/95.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.731010/2017-16
ACÓRDÃO
1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLANALTO SOLUCOES E NEGOCIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
PRECLUSÃO
COMPLEMENTAÇÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INAPLICABILIDADE.
Conforme artigo 17 do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Complementações de recurso apresentada intempestivamente só são
cabíveis se referir-se a fato ou direito superveniente, conforme alínea “b”
do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição
para o PIS/Pasep o quanto decidido no que tange ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica, pela similitude dos motivos de lançamento e das
razões de impugnação
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
PROVAS ILÍCITAS. PROCESSO JUDICIAL. OUTRAS PARTES AUTORAS.
INAPLICABILIDADE.
Provas julgadas ilícitas em habeas corpus cujos autores são outros
contribuintes estranhos ao processo não são aplicáveis ao caso, pois
decisão judicial em habeas corpus não tem efeito erga omnes.
PROVAS ILÍCITIDAS. PROCESSO JUDICIAL. SEM TRANSITADO EM JULGADO.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 3634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
2
Provas emprestadas julgadas ilícitas na esfera judicial em processo não
transitado em julgado não devem ser anuladas no processo administrativo
neste momento processual, adotando-se o princípio da prudência, onde se
pregoa cautela e moderação que não venha a prejudicar a Fazenda Pública
com base em uma decisão judicial precária não transitada em julgado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Correta a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse
comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária
quando demonstrado, com provas, que o solidário arrolado atuou no
comando das operações que desencadearam no fato gerador dos tributos
e se beneficiou dos recursos financeiros envolvidos, se utilizando de fraude
e simulação dolosamente.
PROVAS EMPRESTADAS. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao Fisco federal valer-se de informações colhidas por outras
autoridades fiscais, administrativas ou judiciais para efeito de lançamento,
desde que estas guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda
oferecer.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS BASEADAS EM PROVAS
DIRETAS. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO. DOLO.
APLICABILIDADE.
Aplicável a multa qualificada quando restar caracterizadas condutas de
sonegação, fraude e/ou conluio, dolosamente realizadas, conforme
previsto nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
DECADÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO.
Para a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Para a competência dezembro, somente é viável seu lançamento em
janeiro do ano seguinte, razão pela qual apenas no ano subsequente terá
início a contagem do prazo decadencial, quando aplicável a regra do art.
173, I do CTN.
MULTA QUALIFICADA. LEI. 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
Fl. 3635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
3
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
ARBITRAMENTO DE LUCRO. LIVROS FISCAIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL.
NÃO ENTREGA. APLICABILIDADE.
Sendo o contribuinte intimado a apresentar livros fiscais e comerciais e não
o fazendo, é aplicável o arbitramento de lucro para apuração do imposto
devido, com base no art. 47 da Lei 8.891/95.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas. Votaram pelas conclusões quanto a este ponto as
conselheiras Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri. No mérito, por unanimidade de votos, acordam os membros do colegiado em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício para 100%, em face do
princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através
das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração, relativos aos anos-calendário de 2011 e 2012, com a
exigência de créditos tributários (em valores atualizados até a data da lavratura) nos valores de R$
710.230,71 a título de IRPJ (e-fls. 2439 a 2450); de R$ 227.992,57 a título de CSLL (e-fls. 2452 as
Fl. 3636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
4
2463); de R$ 51.543,25 a título de PIS (e-fls. 2465 a 2473); e de R$ 237.891,95 a título de COFINS
(e-fls. 2475 a 2482), em razão da prática de omissão de receita.
Do Relatório da Ação Fiscal, presente nas e-fls. 2484 a 2546, se extrai que o
procedimento fiscal foi desencadeado em consequência da Operação Zelotes, conduzida em
conjunto pela Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Corregedoria Geral do
Ministério da Fazenda (COGER-MF). Esta operação, deflagrada em 2015, teve como objetivo
desarticular organização suspeita de manipular julgamentos de processos junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (CARF).
Sobre o contribuinte fiscalizado, assim narrou a autoridade fiscal:
A PLANALTO SOLUÇÕES E NEGÓCIOS S/A foi constituída em 01/03/04, com a
denominação N&P CONSULTORIA E ASSESSORIA S/A, por JOÃO AUGUSTO RIBEIRO
NARDES (CPF 090.545.960-15), seu irmão CARLOS OSÓRIO RIBEIRO NARDES (CPF
093.324.560-20) e CLORIMAR PIVA (CPF 486.074.100-59), cada um com 33,33%
das ações (doc. 003). Como Diretor-Presidente foi eleito CARLOS JULIANO RIBEIRO
NARDES (CPF 889.342.170-49), filho de CARLOS OSÓRIO NARDES e sobrinho de
JOÃO AUGUSTO NARDES.
Em 31/03/05, a N&P passou a se denominar PLANALTO SOLUÇÕES E NEGÓCIOS
S/A, e em 02/05/05 JOÃO AUGUSTO NARDES se retirou da sociedade,
transferindo a totalidade de suas ações para CARLOS OSÓRIO NARDES.
Sobre os objetivos da empresa, o sócio CLORIMAR PIVA declarou à Receita
Federal que, sendo agrônomo e funcionário do Banco de Brasil licenciado, fazia
projetos agrícolas. Como era amigo de CARLOS OSÓRIO NARDES, se uniram para
iniciar a empresa e realizar projetos para terceiros na área do agronegócio,
inicialmente no estado de Tocantins. JOÃO AUGUSTO NARDES, que era deputado
federal e conhecia muitos produtores dos estados de Tocantins e Rio Grande do
Sul, auxiliava na prospecção de clientes.
JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES exerce, desde a década de 70, atividade de
produtor rural. Nesse período também fez carreira política no Rio Grande do Sul,
como vereador, deputado estadual e deputado federal. Foi vice-presidente
nacional do Partido Progressista de 2003 até sua desfiliação e renúncia ao
mandato de deputado federal, para assumir o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União (TCU), em setembro de 2005, posição ocupada até a presente
data.
A PLANALTO atuou até o ano-calendário de 2007, de acordo com DIPJs (doc. 035)
e DCTFs entregues. A partir de 2008 não entregou qualquer DIPJ (doc. 037).
Em 21/03/05, a N&P (PLANALTO) assinou contrato de parceria com a SGR
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 06.265.629/0001-40, para a prestação
de serviços à RBS ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇAS LTDA., relativos à defesa
administrativa junto ao CARF de processo de interesse da RBS.
Fl. 3637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
5
Em 2011 e 2012, a PLANALTO recebeu valores da SGR relativos ao contrato de
parceria, mas não tributou os valores.
Dentre os julgados do CARF suspeitos de manipulação, é de interesse deste
processo o caso envolvendo o contribuinte RBS ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇAS LTDA (CNPJ
94.995.693/0001-43).
Assim está presente no Relatório da Ação Fiscal:
4. Resumo dos fatos constatados
a) A RBS ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇAS LTDA foi autuada pela Receita Federal
em 2001 (item 5).
b) A empresa contratou o escritório DIAS DE SOUZA ADVOGADOS para atuar na
sua defesa junto às instâncias de julgamento administrativo (item 5). DIAS DE
SOUZA foi o verdadeiro patrono da causa, tendo comprovadamente participado
das diversas fases do contencioso.
c) Após o julgamento de primeira instância, com decisão desfavorável à empresa,
a RBS contratou diversos outros escritórios para atuarem junto ao CARF (item 5).
Foram contratados MACEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, QUEIROZ ADVOGADOS
ASSOCIADOS, SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL e OUTERELO FERNANDEZ
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
d) A SGR pertencia a conselheiros e ex-conselheiros do CARF, e foi contratada pela
RBS por indicação de integrantes da N&P. Tudo indica que a aproximação tenha
sido feita por JOÃO AUGUSTO NARDES, então sócio da N&P.
e) Foi firmado um contrato de parceria entre SGR e N&P, estabelecendo que a
SGR repassaria à N&P o montante de 50% do valor a ser pago pela RBS à SGR.
f) O processo da RBS foi julgado de forma definitiva em 28/03/11, favoravelmente
à empresa, com o cancelamento integral do lançamento (item 5).
g) Exceto no que se refere a DIAS DE SOUZA, não há registro no processo
administrativo da participação de qualquer dos escritórios contratados e os
mesmos não comprovaram à fiscalização o serviço que prestaram. Atuaram,
portanto, à margem do processo.
h) Restou comprovado, de forma inequívoca, que os integrantes da SGR atuaram
ilicitamente junto ao CARF, influenciando no julgamento (item 7.2).
i) Pelo êxito no processo, a RBS efetuou os seguintes pagamentos (item 7.1):
DIAS DE SOUZA (verdadeiro patrono da causa)
R$ 8.827.662,05
SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL

R$ 12.755.000,00
MACEIRA ADVOGADOS

R$ 6.533.984,00
QUEIROZ ADVOGADOS

R$ 1.710.000,00
OUTERELO FERNANDEZ ADVOGADOS

R$ 1.765.532,41
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
6
j) Após receber o pagamento da RBS, a SGR efetuou um cálculo para abater os
“custos” da operação e repassou 50% do saldo à N&P (R$ 2.556.974,00),
conforme previsto no contrato de parceria (item 7.1).
k) De acordo com documentos obtidos na Operação Zelotes (item 8), o valor de
R$ 2.556.974,00 foi pago pela SGR em espécie e de forma dissimulada, havendo
fortes evidências de que parte foi entregue a JOÃO AUGUSTO NARDES e parte ao
seu sobrinho, CARLOS JULIANO NARDES, diretor-presidente da N&P. Não houve
tributação por parte da N&P ou das pessoas físicas que receberam os valores.
Pelo narrado pela Autoridade Fiscal, a empresa autuada (antes denominada N&P)
foi a responsável pela prospecção da RBS ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇAS LTDA. Pelos indícios
coletados, através de seu acionista à época JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES, a empresa
intermediou o contato entre a RBS e a SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL. Então estas duas últimas
pactuaram, conforme traz à luz a Autoridade Fiscal:
Em 02/03/2005, a RBS contratou a SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. para
atuar na defesa do mesmo processo (doc. 004), através da “... adoção de todas as
medidas necessárias à defesa dos interesses da contratante, no sentido do
convencimento dos seus direitos, mediante a elaboração de memoriais –
individuais e/ou coletivos – e, principalmente, discussões técnicas e sustentações
orais junto à Câmara encarregada do julgamento, bem assim junto à Câmara
Superior de Recursos Fiscais”.
Os honorários foram fixados da seguinte forma: 2,5% do montante dos débitos
considerados insubsistentes, na data da decisão administrativa favorável a
contratante, transitada em julgado em caráter definitivo, proferida até 30/06/06;
2,0% do mesmo montante, no caso de decisão administrativa proferida após
30/06/06; 2,5% dos débitos considerados insubsistentes na data de decisão
judicial favorável à contratante em caráter definitivo.
A SGR pertencia a conselheiros e ex-conselheiros do CARF: EIVANY ANTÔNIO DA
SILVA, JOSÉ RICARDO DA SILVA, EDISON PEREIRA RODRIGUES e JOÃO BATISTA
GRUGINSKI.
Segundo Relatório Fiscal, por ter feito a prospecção da RBS, houve também uma
pactuação entre a SGR e a autuada para divisão dos honorários:
Em 21/03/05, a SGR celebrou contrato de parceria com a fiscalizada, então
denominada N&P CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/A, para atuar
junto ao mesmo processo, dividindo os honorários a serem recebidos da RBS, dos
quais a SGR repassaria 50% à N&P (doc. 002, anexo 04). A divisão seria efetuada
após o abatimento de despesas e custos incorridos. No momento da assinatura
desse contrato, JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES era acionista da N&P, com 33%
de participação, juntamente com CARLOS OSÓRIO RIBEIRO NARDES (33%) e
CLORIMAR PIVA (33%). Quem assinou o contrato como representante da N&P foi
CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES. Posteriormente, em 02/05/05, JOÃO
AUGUSTO NARDES retirou-se da sociedade.
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
7
A fiscalização realizou uma série de intimação de terceiros tentando coletar
documentos e informações:
- RBS ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇAS LTDA – intimida, não conseguiu provar,
através de documentos (peças processuais, pareceres, etc.) os serviços prestados pela SGR que
ensejou no pagamento pela intimada de R$ 12.755.000,00. Também afirmou desconhecer o
contrato entre a SGR e a autuada para divisão dos honorários pagos.
- SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL – Intimado e reintimada, pouco apresentou de
documentos sob alegação de que a documentação teria sido apreendida durante a Operação
Zelotes. Contudo, na visão da Autoridade Fiscal, essa justificativa não se sustentaria pois não
consta apreensão dos livros contábeis no Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação, lavrado
em 26/03/15. Além disso, segundo relatório fiscal, em Laudo da Polícia Federal “consta que
Adriano Luis Gengnagel, contador da SGR, afirmou que os responsáveis pela pessoa jurídica
raramente forneciam toda a documentação legalmente exigida para a correta escrituração
contábil. Segundo o Laudo, isso explicaria por que não consta nos sistemas da ALG Contabilidade a
escrituração da SGR de 2010 a 2014, nos moldes exigidos pela legislação. O MP concluiu que as
irregularidades da escrituração contábil serviram para ocultar atividades ilegais perpetradas por
meio da pessoa jurídica, utilizada apenas como meio de passagem do dinheiro ilicitamente
auferido.”
- JOSÉ RICARDO DA SILVA (sócio da SGR) – Intimado a esclarecer sobre documentos,
planilhas, e-mails, valores e manuscrito que ele foi autor, partícipe ou que teve conhecimento,
nada respondeu.
- EDISON PEREIRA RODRIGUES (sócio da SGR) – Também foi intimado a esclarecer
sobre documentos, planilhas, e-mails, valores e manuscrito. Em busca e apreensão realizado em
seu escritório foi encontrado manuscrito com cálculos das divisões dos valores entre os sócios da
SGR e a autuada (com a divisão entre os sócios desta também). Como resposta, disse ter se
afastado da SGR em 2007, não tendo qualquer documento ou livro desta. Sobre o manuscrito, não
reconheceu e disse não se refletir a realidade fática.
- JOÃO BATISTA GRUGINSKI (sócio da SGR) – Foi intimado a se manifestar sobre
anotações suas apreendidas onde constam referências a pessoas identificadas como “Carlinhos”,
“Nardes” e “parceiro gaúcho – aquele amigo do EDISON”. Além disso, a se manifestar sobre e-
mails, manuscrito e esclarecimentos sobre prenomes “Tio”, “Ju” e “Ministro” presentes nos e-
mails e manuscrito. Respondeu que “quanto à parceria que se fez com Nardes, o intimado tem
lembrança de que, em reunião realizada entre os sócios da SGR, sem condições de precisar quando
ocorreu tal reunião, o sócio EDISON informou que vinha tendo dificuldades em fazer a captação do
processo da RBS. Mas, na sequência, já esclareceu que tinha um amigo gaúcho de nome Nardes –
sem lembrança de que tenha mencionado o primeiro nome desse amigo – o qual seria capaz de
ajudá-lo na tarefa de captar o processo”. Adicionou: “Nessas condições o intimado não dispõe de
elementos para informar que serviços teriam sido subcontratados à empresa N&P Consultoria e
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
8
Assessoria. De qualquer forma, vê-se que o signatário pela empresa subcontratada tem o nome de
CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES. Aparentemente, se não é esse o Nardes que ajudou na
captação do processo da RBS, deve ter parentesco com o Nardes que participou da captação”.
- GEGLIANE MARIA BESSA PINTO (secretária da SGR) – Autora e receptora de vários
e-mails presentes no processo, foi intimada a esclarecer informações presentes nestes. Ficou
silente.
Intimou também os escritórios de advocacia que receberam honorários da RBS (ou
através de subcontratações): DIAS DE SOUZA ADVOGADOS, MACEIRA ADVOGADOS, OUTERELO
FERNANDEZ ADVOGADOS, QUEIROZ ADVOGADOS e MOTTA E CORREA ADVOGADOS. O primeiro
foi o patrono da RBS no processo do auto de infração. Os demais, apesar de terem recebido
valores milionários, não conseguiram comprovar documentalmente os serviços prestados no caso
envolvido. Na visão da fiscalização (e da operação Zelotes), isso denota a distribuição de valores
entre vários atores responsáveis pela cooptação de votos no CARF.
A empresa fiscalizada nada apresentou do intimado e reintimado. Contudo, seu
Diretor-Presidente CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES informou que recebeu R$ 200 mil, em
quatro parcelas, em 2011 e 2012, sendo uma delas via depósito na conta bancária da empresa
ECOGLOBAL AUTO LOCADORA, da qual era o sócio dirigente. Afirmou que estes valores foram em
decorrência do contrato firmado entre a PLANALTO com a SGR (apesar de ter direito a R$ 2,5
milhões, aproximadamente). Questionado se a empresa tomou alguma medida judicial ou
extrajudicial para cobra a diferença devida, CARLOS JULIANO alegou que soube que a SGR estava
em dificuldades financeiras e aceitou a quantia ofertada e que não promoveu cobrança litigiosa
porque a PLANALTO não dispunha de recursos para contratar advogado. Intimado e reintimado a
apresentar extratos bancários, CARLOS JULIANO não os apresentou.
Já o outro acionista da PLANALTO, CLORIMAR PIVA, esclareceu que a participação
da PLANALTO no caso RBS não teria sido de consultoria e assessoria, mas de prospecção para a
RBS do escritório da SGR, corroborando com a linha da fiscalização. CLORIMAR prestou
depoimento à autoridade fiscal, que assim o resumiu:
Informou que a sociedade foi constituída para realizar projetos na área do
agronegócio e que sua função na N&P era produzir trabalhos técnicos. CARLOS
OSÓRIO RIBEIRO NARDES e JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES atuavam na
prospecção de clientes e CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES era diretor-
presidente. Sobre a prospecção da RBS como cliente da N&P, que se recorde pode
ter sido feita pelo gabinete do então deputado federal JOÃO AUGUSTO RIBEIRO
NARDES ou por outro parceiro da região sul. A N&P, por sua vez, aproximou a SGR
da RBS, através de contato feito com EDISON PEREIRA RODRIGUES (SGR) por
CLORIMAR PIVA ou CARLOS JULIANO (N&P). A SGR foi introduzida no negócio pela
N&P e o contrato entre as duas empresas foi negociado entre CARLOS JULIANO,
EDISON, PIVA e JOSÉ RICARDO. As questões técnicas passaram a ser discutidas
entre a RBS e EDISON. O declarante disse que em determinado momento deixou
de acompanhar o caso e como havia uma decisão desfavorável à RBS no
Fl. 3641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
9
transcurso do processo, achou que tinham perdido o trabalho e que não seria
possível reverter a decisão. Voltou a ter contato com a SGR em 2011, quando
soube da decisão definitiva favorável à RBS, mas não recebeu nada dos
honorários acertados. Não sabe se os demais integrantes da N&P receberam. Foi
informado por JOSÉ RICARDO que teria havido um distrato assinado por CARLOS
JULIANO, mas que estranhou que este tenha continuado a cobrar da SGR os
honorários contratuais. Por fim, perguntado se possuía comprovação do que
havia declarado, alegou que os documentos da N&P haviam ficado com CARLOS
JULIANO. Posteriormente, CLORIMAR PIVA apresentou resposta por escrito à
intimação, mas nada acrescentou que já não constasse na declaração tomada a
termo.
O ex-acionista da autuada JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES também foi intimado,
onde foram solicitados esclarecimentos sobre o serviço prestado pela N&P (PLANALTO) à SGR, a
participação dele e dos demais integrantes da PLANALTO no caso RBS, o tratamento fiscal dado
aos valores recebidos e esclarecimentos sobre contatos telefônicos entre seu gabinete no TCU e a
SGR. Em resposta, diz que saiu do quadro da PLANALTO em 02/05/2005 e não teve mais
informações da atuação da empresa. Afirmou também não ter recebido qualquer valor referente
ao contrato existente entre a PLANALTO e a SGR.
CARLOS OSÓRIO RIBEIRO NARDES, também acionista da PLANALTO, pai de CARLOS
JULIANO e irmão de JOÃO AUGUSTO, também foi intimado e reintimado, ficando silente.
A autoridade fiscal, então, demonstrou a estratégia financeira para o pagamento
dos honorários. A SGR recebeu R$ 12.755.000,00 pagos pela RBS em quatro parcelas (09/2011 a
01/2012), com notas fiscais emitidas (e-fls. 634 a 637) e extratos que comprovam os recebimentos
(e-fls. 2241 a 2245). Já a divisão prevista em contrato entre a SGR e a PLANALTO teria ocorrido de
forma camuflada, e teria sido no valor de R$ 2.556.974,00. Para compreender como se chegou a
este valor, a fiscalização se valeu de manuscrito (e-fls. 2204 a 2206) apreendido durante a
operação Zelotes no escritório RODRIGUES E ADVOGADOS ASSOCIADOS, que pertence a EDISON
PEREIRA RODRIGUES (sócio da SGR).
O manuscrito referido guardaria coerência com os valores recebidos pela SGR e
que, após abatido custos e despesas, teriam sido divididos em 50% para cada empresa (SGR e
PLANALTO). A PLANALTO seria identificada no manuscrito como “Ministro”.
O valor referido no manuscrito como devido à PLANALTO (R$ 2.556.974,00) consta
exatamente igual em e-mail (e-fls. 2207) enviado pela secretaria da SGR, GEGLIANE BESSA, para o
sócio da empresa JOSÉ RICARDO DA SILVA. Neste, há valores referidos por data de pagamento e
para quem foi realizado cada pagamento (“Tio” e “Ju”). Sobre as identificações das pessoas com
estes prenomes, assim se pronunciou a Autoridade Fiscal:
A secretária da SGR, GEGLIANE, inicialmente negou em depoimento à Polícia
Federal conhecer as pessoas codinominadas “Ju” e “Tio”, que ela própria citou em
email (doc. 027). Declarou que “nunca ouviu falar ou conheceu pessoa conhecida
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
10
como Ju” e “nunca ouviu falar ou conheceu pessoa conhecida como Tio”. Mas no
mesmo Termo declarou que “já ouviu falar do nome CARLOS JULIANO RIBEIRO
NARDES, se tratando do JULIANO que frequentava o escritório de JOSÉ RICARDO”
mas que “não se recorda de ter entregado envelopes com dinheiro para JULIANO
Nardes”.
Posteriormente, na CPI do CARF no Senado Federal, quando questionada sobre
pagamentos feitos à JULIANO NARDES por ordem de JOSÉ RICARDO, GEGLIANE
declarou o seguinte: “Deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Ele pedia para
você fazer retiradas, aquela retirada você entregava para ele. Duas vezes que ele
pediu e deixou alguma coisa para o JULIANO, ele já deixou um envelope fechado e
falou assim: "O JULIANO vai passar aqui e vai pegar isso aqui". O que acontece?
Eu não sei quanto tinha lá dentro. Eu sei que tinha dinheiro, porque, quando o
JULIANO chegou, ele abriu o envelope, contou e ainda falou assim: "Está
faltando". Eu lembro essa cena. E eu falei: "JULIANO, isso aí é com o JOSÉ
RICARDO. Ele deixou isso aí. Eu não tenho nada com isso. Você fala com ele".
GEGLIANE sempre soube quem era “Ju” e tudo indica que também soubesse
quem era “Tio”, pois ela própria fazia a entrega de valores, como destacado no
trecho do depoimento grifado acima. Mas intimada pela fiscalização a identificar
os codinomes, não apresentou resposta. Novamente se evidencia a disposição de
proteger os beneficiários dos pagamentos.
Corroborando com as informações dos pagamentos em dinheiro à PLANALTO, há
demonstração de saques vultuosos realizados em espécie na conta da SGR em valores similares
aos explicitados no e-mail acima referido, exatamente nos mesmos períodos pagos entre 12/2011
e 02/2012 (fls 2506 do Relatório Fiscal).
Após efetuar todos os pagamentos, foi elaborado um distrato (fls 493 e 494) do
contrato entre a SGR e PLANALTO, para simular como se pagamento algum tivesse sido realizado.
Pelo depoimento colhido do acionista da PLANALTO, CLORIMAR PIVA, este acabou não recebendo
valor algum, acreditando que o contrato realmente tinha sido desfeito.
Com os pagamentos estando comprovados da empresa SGR para a PLANALTO, a
Autoridade Fiscal partiu para demonstrar que os serviços prestados pela SGR à RBS foram ilícitos.
Pelos valores milionários recebidos, sócio algum da SGR conseguiu mostrar nada referente ao
trabalho realizado. Assim pontua a Autoridade Fiscal:
Mas as irregularidades não se restringem à não comprovação dos serviços e à
evidente desproporção de valores recebidos. No farto material arrecadado na
Operação Zelotes constam provas de que houve, sim, serviço prestado, mas que
se trata de serviço ilícito, o qual obviamente não pode ser admitido pelos
envolvidos, sob pena de confessarem crimes contra a administração pública.
A troca de e-mails revelando a influência sobre determinados conselheiros, a
movimentação atípica de vultosos valores em espécie, a coincidência entre os
valores de movimentação financeira e os controles de repartição apreendidos,
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
11
etc., comprovam o conluio entre as diversas pessoas envolvidas, para auferir
expressiva vantagem financeira e beneficiar ilegalmente a RBS, causando enorme
prejuízo ao erário.
Há uma vasta troca de e-mails (fls 2511 a 2518 do Relatório Fiscal) entre
conselheiros, ex-conselheiros, parentes destes e sócios da SGR relatando a busca por influência
em votos no caso da RBS.
JOÃO BATISTA GRUGINSKI, sócio da SGR, mantinha em seu computador um diário
que fora apreendido na Operação Zelotes. Neste, consta sugestão de que o relator do caso da RBS,
conselheiro CARLOS ALBERTO GONÇALVES NUNES, teria aceitado receber R$ 500.000,00 pelo
julgado. O relator veio a falecer antes do recebimento integral dos valores. Contudo, familiares
deste, em depoimentos à Polícia Federal (e-fls. 2519 a 2524 do Relatório Fiscal), confirmaram o
recebimento de valores de EDISON PEREIRA RODRIGUES (sócio da SGR) referente a honorários que
o falecido teria direito. Seus familiares não souberam confirmar referente a quais serviços eram os
honorários, mas receberam tais valores, em dinheiro, das mãos de EDISON.
Frente a estes dados coletados, a Autoridade Fiscal entendeu caracterizado os
serviços espúrios prestados pela SGR, assim como o papel da PLANALTO na trama e o pagamento
realizado pela SGR à PLANALTO quando do sucesso no julgamento do caso no CARF.
Em resumo, assim se pronunciou a Autoridade Fiscal quanto aos pagamentos
realizados pela SGR à PLANALTO (de nome N&P à época):
a) A N&P, através de seus integrantes, prestou serviço de aproximação entre RBS
e SGR;
b) A SGR prestou serviço ilícito à RBS;
c) A SGR efetuou, de forma dissimulada, o pagamento integral de R$ 2,5 milhões
que eram devidos à N&P. Ao que tudo indica, parte foi entregue a CARLOS
JULIANO RIBEIRO NARDES e parte a JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES;
d) CARLOS JULIANO NARDES participou ativamente do acerto de contas entre SGR
e N&P, e há fortes evidências de que recebeu R$ 847 mil, valor superior aos R$
200 mil que informou à fiscalização;
e) JOÃO AUGUSTO NARDES estabeleceu contatos telefônicos e participou de
reunião com os integrantes da SGR no período em que foi efetuado o acerto de
contas, havendo fortes evidências de que também foi beneficiário de parte dos
valores pagos pela SGR à N&P, tendo recebido aproximadamente R$ 1,7 milhões;
f) Não foi possível identificar se houve repasse de valores aos demais integrantes
da N&P (CLORIMAR PIVA e CARLOS OSÓRIO RIBEIRO NARDES);
g) A N&P e seus integrantes omitiram dolosamente os valores recebidos,
acarretando o lançamento de ofício de imposto de renda de pessoa jurídica com
multa qualificada e a responsabilização solidária de CARLOS JULIANO NARDES e
JOÃO AUGUSTO NARDES.
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
12
Quanto às provas coletadas que demonstrariam os valores pagos, assim está
resumido no Relatório Fiscal:
a) O manuscrito referido no item 7.1.2 registra que caberia ao “Ministro” R$
2.556.974,00.
b) Esse valor representa 50% do total recebido pela SGR da RBS, depois de
descontados impostos e “custos”, como previa o contrato de parceria firmado
entre SGR e N&P.
c) No email enviado por GEGLIANE a JOSÉ RICARDO, em 24/02/2012 às 16:54:26,
integralmente reproduzido no item 7.1.2, os valores constantes como pagos ou a
pagar para “Ju” e “Tio”, totalizam exatamente R$ 2.556.974,00, sendo R$
106.974,00 ainda não entregues a “Ju” naquela data.

d) Os valores guardam total coerência com saques em espécie efetuados na conta
corrente da SGR, conforme tabela no item 7.1.2.
e) No email de 23/04/2012 às 11:24:06, GEGLIANE informa JOSÉ RICARDO do
saldo de R$ 46.974,00 devido a CARLOS JULIANO, a ser depositado na conta da
ECOGLOBAL.
f) No email de 24/04/2012 às 16:31:46, GEGLIANE informa que CARLOS JULIANO
havia entregado o distrato assinado, exigência de JOSÉ RICARDO para quitar o
saldo.
g) No email de 26/04/2012 às 16:33, JOSÉ RICARDO informa GEGLIANE que
obteve a confirmação de que o depósito havia sido feito naquela data.
h) Na mesma data, 26/04/2012, a ECOGLOBAL recebeu dois depósitos de R$
23.500,00 (doc. 031), efetuados por parceiros da SGR (empresa PLANEJA
ASSESSORIA EMPRESARIAL e SÍLVIO GUATURA ROMÃO, sócio da empresa ALFA
ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL). CARLOS JULIANO confirmou à fiscalização
que recebeu valores da SGR através da ECOGLOBAL.
Fl. 3645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
13
i) No email de 26/04/12 às 16:46:15, GEGLIANE presta contas a JOSÉ RICARDO,
informando que havia entregado R$ 60 mil a “Tio (Igor)”, em 04/04/2012. Por
esse motivo o saldo era de R$ 46.974,00 e não mais de R$ 106.974,00.
(...)
Quanto a JOÃO AUGUSTO NARDES, o email de 01/11/2011 (doc. 039), já referido,
relata que participou de encontro com EDISON RODRIGUES, JOSÉ RICARDO e
JULIANO, todos diretamente interessados no caso RBS e na parceria entre SGR e
N&P (PLANALTO). A reunião relatada pelas funcionárias da JR SILVA ocorreu
alguns dias antes do primeiro pagamento efetuado pela SGR.
Isso demonstra que, ao contrário da informação prestada à fiscalização,
afirmando que depois que saiu dos quadros da PLANALTO em 2005 não teve mais
informações da atuação da empresa e de seus integrantes, JOÃO AUGUSTO
NARDES participou das tratativas que antecederam os pagamentos em 2011.
Foram detectados, ainda, em mídias da SGR apreendidas no decorrer da
Operação Zelotes, controles de ligações mantidos pela empresa que registram
contatos telefônicos entre o gabinete de JOÃO AUGUSTO NARDES no TCU e JOSÉ
RICARDO DA SILVA (doc. 044), conforme tabela abaixo, no mesmo período em
que CARLOS JULIANO, seu sobrinho e diretor da N&P, tratava dos pagamentos
com a SGR.

(...)
Observe-se que a última ligação do gabinete do Ministro NARDES para JOSÉ
RICARDO ocorreu em 03/04/12, um dia antes do pagamento da última parcela (R$
60 mil), em 04/04/12, atribuída a “Tio (Igor)”, conforme email da secretária
GEGLIANE para JOSÉ RICARDO, em 26/04/2012 às 16:46:15, reproduzido
anteriormente.
A partir deste vasto material probatório coletado, a fiscalização lavrou os autos de
infração presentes neste processo. Pela ausência de escrituração fiscal e contábil, a base de
cálculo de IRPJ foi arbitrada. A multa de ofício foi qualificada (150%) pela prática de sonegação por
conduta dolosa.
JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES foi responsabilizado solidariamente com base no
art. 124, I, do CTN, por interesse comum no negócio jurídico que caracterizou o fato gerador da
obrigação tributária.
Já o diretor-presidente da PLANALTO, CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES, foi
responsabilizado solidariamente com base no art. 135, III, do CTN. A fiscalização entendeu que
Fl. 3646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
14
houve fraude e simulação praticada por CARLOS JULIANO em vários atos, em conluio com outros
atores da operação.
O responsável solidário de fato, JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES, foi cientificado
do lançamento em 28/11/2017. Irresignado, o impugnou (e-fls. 2578 a 2590, repetida nas e-fls.
2606 a 2618) no dia 22/12/2017, onde alegou:
a) Que fora acionista da empresa autuada, mas que em 02/05/2005 transferiu suas
ações para seu irmão CARLOS OSÓRIO. Isso ocorreu pelo impugnante ter sido
eleito para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, razão que
entendeu incompatível com a permanência na empresa. Essa transferência de
ações teria se dado pouco mais de um mês após a celebração do contrato entre
a SGR e a PLANALTO. Desde então não mais acompanhou a vida da empresa.
Esse fato teria sido ignorado pela fiscalização.
b) Nulidade da responsabilidade tributária atribuída a ele por ter deixado de ser
acionista da empresa desde 05/2005. Entende haver ilegitimidade passiva, pois
a responsabilidade estaria restrita aos acionistas.
c) Nulidade do procedimento por ausência de pressupostos para arbitramento do
lucro. A tributação do lucro deveria ter sido, na sua visão, com base no lucro
real.
d) Que não houve fatos geradores de qualquer espécie, pois o relatório possui
apenas ilações.
e) Nulidade do procedimento por ausência de elementos para comprovação dos
fatos geradores. Entende que a fiscalização deveria demonstrar evolução
patrimonial a descoberto da empresa ou do responsável, o que não o fez. O
impugnante teria atendido todas as intimações da fiscalização e demonstrado
que todos rendimentos e bens são declarados, não restando provada a
ocorrência de evolução patrimonial a descoberto.
f) Que houve uso, como prova, de manuscrito que sequer teve a autoria
comprovada ou a veracidade de seu conteúdo. Da mesma forma, uso de e-mails
sem qualquer comprovação de sua veracidade ou efetividade do resultado
previsto. Todos meros indícios, sem comprovação que os valide. Entende que o
lançamento foi com mera presunção, devendo ser anulado.
g) Não restou configurado o interesse comum necessário para a aplicação do art.
124 do CTN.
No dia 12/03/2018, mais de 30 dias após a ciência, JOÃO AUGUSTO RIBEIRO
NARDES traz o que denominou de “complemento à impugnação” (e-fls. 2654 a 2681), insurgindo-
se contra a utilização de prova emprestada como única base para o lançamento tributário. Reforça
alegação da inexistência de provas, tendo o lançamento sido realizado com base em presunção de
Fl. 3647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
15
omissão de receita não prevista em lei. Assinala a ausência de base legal ao arbitramento, e, mais
uma vez, a sua ilegitimidade passiva. Ressalta a impossibilidade de presunção de fraude e pede o
cancelamento da autuação.
CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES apresentou impugnação no dia 13/03/2018 (e-
fls. 2684 a 2703), arguindo, em suma:
a) Que houve utilização de prova emprestada como única base para o lançamento
tributário. Que esse é frontalmente contrário a entendimento do CARF. Que a
autoridade fiscal não conseguiu coletar outras provas para convencimento da
ocorrência do fato gerador. Dessa forma, deveria não ter lavrado o auto de
infração.
b) Que a Autoridade Fiscal teria se baseado em meros indícios frágeis, sem
comprovação, por não ter conseguido outras provas.
c) Que o lançamento teria se baseado em presunção de omissão de receita sem
base legal.
d) Nulidade do procedimento por ausência de pressupostos para arbitramento do
lucro. Entende que a empresa não estaria obrigada a entregar obrigações
acessórias.
e) Que não restou configurada fraude necessária para a responsabilidade tributária
do impugnante.
f) Que houve presunção de fraude, sem provas materiais.
A empresa autuada também apresentou impugnação, no dia 28/03/2018 (e-fls.
2722 a 2744). Após o julgamento de primeira instância, a empresa não apresentou Recurso
Voluntário. Assim, seus argumentos da impugnação não serão aqui expostos por economia
processual.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo exarou o
Acórdão 16-86.280 - 11a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 2756 a 2907) em 13/03/2019, onde julgou as
impugnações improcedentes.
JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES foi cientificado do Acordão em epígrafe em
16/04/2019 (e-fl. 2921). Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 2934 a 2986) em
16/05/2019 (e-fls. 2932), onde alega, resumidamente:
a) Que fora acionista da empresa autuada, mas que em 02/05/2005 transferiu suas
ações para seu irmão CARLOS OSÓRIO. Logo após, em 20/09/2005, tomou posse
no cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União. Desde então não mais
acompanhou a vida da empresa. Esse fato teria sido ignorado pela fiscalização.
b) Que a autoridade fiscal reconheceu a inatividade da empresa desde 2008.
Então, não havia como exigir escrituração relativa aos anos de 2011 e 2012. Na
Fl. 3648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
16
sua ótica, por este motivo, o lançamento por arbitramento seria ilegal. Uma
empresa sem atividade não teria razão para elaborar escriturações fiscais.
c) Que não é cabível a responsabilidade tributária atribuída. Para que fosse
possível atribuí-la com base no art. 124, inciso I, do CTN, seriam necessários dois
requisitos: i) houvesse o pagamento dos valores previstos entre a SGR e a
PLANALTO; ii) a pessoa física teria que ser acionista da PLANALTO. Como o
recorrente não mais era acionista da empresa na época dos fatos geradores,
não se aplicaria a responsabilidade pretendida pela autoridade fiscal. Não
haveria mais interesse jurídico comum entre a PLANALTO e o recorrente.
d) Que não há provas do efetivo recebimento pelo recorrente dos valores alegados
pela autoridade fiscal. Há somente meros indícios com base em material não
periciados. Que seriam carentes de comprovação.
e) Que a decisão recorrida suscita negócio simulado, mas não demonstra qual seria
tal negócio simulado praticado pela empresa e pelo recorrente.
f) Que a decisão recorrida não evidenciou a ocorrência de simulação ou fraude
que deu causa a qualificação da multa de ofício para 150%. Não haveria prova
efetiva da fraude alegada no Relatório Fiscal. Faltaria prova do elemento
subjetivo do dolo.
g) De forma repetida, que não é aplicável o art. 124, I, do CTN para responsabilizar
o recorrente. Que falta interesse comum jurídico no caso em tela. Entende que
o artigo mencionado só pode ser aplicado quando a pessoa jurídica,
regularmente cobrada, não adimplir sua dívida tributária. Cita o Parecer
Normativo COSIT/RFB No 04/2018 para referendar essa linha interpretativa.
h) Que a confusão patrimonial alegada pela autoridade fiscal é imprópria. Que não
há caracterização no caso concreto. E que, pelo recorrente não ser mais
acionista da empresa, não é aplicável a figura da confusão patrimonial.
i) Que houve utilização de prova emprestada como única base para o lançamento
tributário. Que esse é frontalmente contrário a entendimento do CARF. Que a
autoridade fiscal não conseguiu coletar outras provas para convencimento da
ocorrência do fato gerador. Dessa forma, deveria não ter lavrado o auto de
infração.
j) Que, da forma realizada, se fez um lançamento por presunção de omissão de
receita não prevista em lei.
Passados alguns anos da apresentação do Recurso Voluntário, JOÃO AUGUSTO
RIBEIRO NARDES voltou ao processo no dia 12/09/2022 (e-fl. 3009) onde apresentou nova petição
(e-fls. 3012 a 3021), uma espécie de adendo ao Recurso Voluntário. Neste traz cinco argumentos:
a) Que houve possível decadência de parte do tributo lançado.
Fl. 3649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
17
b) Que eram ilícitas as provas que embasaram o lançamento. Segundo seu
argumento, a medida cautelar que quebrou o sigilo telemático só o fez para
comunicações daquele dia em diante. E as autoridades investigadoras teriam
utilizado comunicações pretéritas. Então, o acesso a estes e-mails pretéritos foi
julgado ilegal através de habeas corpus. Anexou ao processo cópias de peças
judiciais que provariam sua argumentação. A Autoridade Fiscal teria utilizado
vastamente estes e-mails como meios de prova, o que tornaria o lançamento
nulo por uso de prova imprestável.
c) Que houve erro na qualificação jurídica dos fatos e na eleição dos sujeitos
passivos.
d) Que há fragilidade nas provas acostadas ao processo quando do lançamento.
e) Que inexiste solidariedade entre a empresa e o recorrente.
Em 13/05/2024 (e-fl. 3133) o recorrente retornou ao processo apresentando
petição (e-fls. 3135 a 3136) suscitando, em síntese, a aplicabilidade da retroatividade benigna para
redução da multa de ofício para 100%, com base na alteração do art. 44 da Lei no 9.430/66,
introduzida pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
Em 14/08/2024 (e-fl. 3137) o responsável solidário CARLOS JULIANO RIBEIRO
NARDES veio ao processo apresentar seu Recurso Voluntário (e-fls. 3140 a 3155). Em preliminar,
alega que a ciência via edital se deu de forma inadequada, sendo nula e não servindo como tal.
Então, entende ser tempestivo seu recurso. No mérito, aduz:
a) Que eram ilícitas as provas que embasaram o lançamento. Os e-mails utilizados
no processo foram julgados ilegais através de habeas corpus. Este argumento foi
o mesmo utilizado por seu tio, JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES, em petição
acostada em 12/09/2022 (e-fl. 3009).
b) Que houve erro na qualificação jurídica dos fatos e na eleição dos sujeitos
passivos. Entende que a empresa seria inexistente em 2011 e 2012, razão pela
qual não teria como ter lançamento em desfavor da empresa. Ainda, que JOÃO
AUGUSTO já não era mais sócio da empresa na época dos fatos geradores e que
os dois outros sócios (CLORIMAR PIVA e CARLOS OSÍCIO RIBEIRO NARDES) não
receberam repasses financeiros, segundo relatório fiscal. Então, como seria
receita da empresa os valores supostamente recebidos? Entende, então, que o
lançamento deveria ser feito em nomes das pessoas físicas de seu tio (JOÃO
AUGUSTO) e em seu nome. Esta linha argumentativa também foi arguida por
JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES quando da apresentação do Recurso
Voluntário.
Fl. 3650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
18
c) Que as provas existentes nos autos são frágeis e deveriam ser somente ponto
de partida, o que não foi realizada pela Autoridade Fiscal. Esta arguição também
foi levantada por JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES no seu Recurso Voluntário.
d) Que houve decadência do direito ao lançamento pela Fazenda Pública para o
período de 12/2011, mesmo argumento trazido por JOÃO AUGUSTO RIBEIRO
NARDES quando voltou ao processo no dia 12/09/2022 (e-fl. 3009).
e) Por fim, suscita a retroatividade benigna para redução da multa de ofício para
100%, com base na alteração do art. 44 da Lei no 9.430/66, introduzida pelo art.
8o da Lei no 14.689/2023. Seu tio, JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES, também
trouxe esse argumento em petição apresentada em 13/05/2024 (e-fl. 3133)
Em 06/11/2024 (e-fl. 3335) o responsável solidário JOÃO AUGUSTO RIBEIRO
NARDES voltou ao processo (e-fls. 3337 e 3338) repisando seu argumento da ilicitude das provas
utilizadas para o lançamento. Além disso, cita que o outro responsável, CARLOS JULIANO RIBEIRO
NARDES, na ação 1025884-04.2018.4.01.3400, teve reconhecida a ilicitude das provas pelo Juízo
da 10a Vara Federal Criminal de Brasília, abrangendo todos envolvidos na OPERAÇÃO ZELOTES.
Também em 06/11/2024 (e-fl. 3365) o responsável solidário CARLOS JULIANO
RIBEIRO NARDES veio ao processo (e-fl. 3367) reforçando o argumento trazido por seu tio, JOÃO
AUGUSTO RIBEIRO NARDES, relatando que na ação judicial 1025884-04.2018.4.01.3400 teve
reconhecida a ilicitude das provas pelo Juízo da 10a Vara Federal Criminal de Brasília.
Em 07/07/2025 o responsável solidário JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES voltou ao
processo (e-fls. 3399 e 3400), pedindo retirada de pauta de julgamento do processo pelas
pendências judiciais no debate que envolve a ilicitude de parte das provas emprestadas utilizadas
para a autuação controlada por este processo.
Em 11/07/2025 o mesmo responsável solidário fez nova juntada de documentos (e-
fls. 3404 a 3513).
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).

Fl. 3651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
19
TEMPESTIVIDADE E CONHECIMENTO DO RECURSO DE CARLOS JULIANO RIBEIRO
NARDES
Iniciando pela análise da tempestividade do Recurso Voluntário do responsável
tributário CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES, se percebe que ele apresentou seu recurso em
14/08/2024 (e-fl. 3137). Neste, o contribuinte traz uma preliminar de tempestividade arguindo
que a ciência editalícia foi nula.
Pois bem.
Na e-fl. 2918 há a devolução pelos CORREIOS da ciência ao responsável CARLOS
JULIANO RIBEIRO NARDES, com indicação de “NÃO PROCURADO”. Por esta razão, o contribuinte
teria sido cientificado do julgamento a quo de forma editalícia.
No entanto, CARLOS JULIANO argui que peticionou, conforme consta neste
processo e-fl. 2641, a mudança de seu domicílio tributário, o que não foi atendido.
Ora, o Brasil possui mais de 200 milhões de cidadãos, praticamente todos com
cadastro CPF. Se cada um optar por pedir alterações cadastrais de uma forma, se tornaria inviável
a operacionalização de tais alterações. Por esta razão, a Receita Federal edita normas que
orientam como devem ser realizadas as alterações cadastrais. Especificamente sobre o cadastro
CPF, na época desta petição de e-fl. 2641, estava vigente a Instrução Normativa RFB no 1548/2015,
que previa em seu art. 8o:
Art. 8o A alteração no CPF será solicitada conforme estabelecido nos Anexos III ou
IV desta Instrução Normativa.
§ 1o A alteração do endereço poderá ser efetivada por intermédio:
II - do Portal e-Cac no sítio da RFB na Internet;
III - de solicitação nas entidades relacionadas nos incisos I a VI do caput do art. 24;
IV - do formulário “Ficha Cadastral de Pessoa Física”, disponível no sítio da RFB na
Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, para residentes no
exterior;
V - das unidades da RFB, no caso de alteração de endereço para o exterior.
(grifamos)
Então, se percebe que o pedido de mudança de domicílio tributário apresentado foi
impróprio.
No entanto, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil que estava fiscalizando a
interessada enviou resposta a esta petição para o endereço pleiteado pelo contribuinte como
novo domicílio fiscal (e-fl. 2645). Logo, nada mais natural do que o contribuinte entender que seu
pleito de mudança de domicílio tributário foi atendimento pela Receita Federal.
Fl. 3652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
20
Por esta razão, se entende que a ciência enviada para o domicílio tributário anterior
e, por conseguinte, o edital publicado não foram a forma mais adequada para ciência de CARLOS
JULIANO do julgado de piso.
Resta, então, considerar tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pelo
responsável tributário em questão, mesmo que a destempo.

TEMPESTIVIDADE E CONHECIMENTO DO RECURSO DE JOÃO AUGUSTO RIBEIRO
NARDES
A ciência do responsável solidário JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES do Acórdão 16-
86.280 - 11a Turma da DRJ/SPO se deu em 16/04/2019 (e-fl. 2921), sendo o seu Recurso
Voluntário apresentado em 16/05/2019 (e-fls. 2932). Logo, o recurso é tempestivo.
Posteriormente, o contribuinte apresentou espécies de complementos ao recurso
(petições nas e-fls. 3012 a 3021 e 3135 a 3136).
Estas complementações recursais, como regra geral, carecem de requisitos de
admissibilidade. Elas estariam atingidas pela preclusão temporal (por terem sido apresentadas
fora do prazo previsto para o Recurso Voluntário).
Contudo, essa preclusão é relativa, como previsto na alínea “b” do § 4° do art. 16
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Das petições de complementação do recurso, se entende que dois pontos podem
ser considerados como fato ou direto superveniente, devendo ser conhecidos:
a) Arguição trazida na petição de e-fls. 3012 a 3021 defendendo a ilicitude das
provas que embasaram o lançamento. A defesa é realizada com base em decisões judiciais que
foram tomadas após o recurso apresentado, razão pela qual se aplica a exceção à preclusão.
b) Argumento trazido na petição de e-fls. 3135 a 3136 quando à aplicabilidade da
retroatividade benigna para redução da multa de ofício para 100%, com base na alteração do art.
44 da Lei no 9.430/66, introduzida pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023. A alteração legislativa é
Fl. 3653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
21
posterior ao recurso apresentado, razão pela qual também se aplica a exceção à preclusão. Nessa
petição esse é o único argumento presente.
Além destes, a arguição de decadência presente na petição (e-fls. 3012 a 3021)
apresentada em 12/09/2022 (e-fl. 3009) deve ser analisada por se tratar de matéria de ordem
pública.
Dessa forma, se conhece do Recurso Voluntário apresentado (e-fls. 2934 a 2986)
pelo Sr JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES. Já em referência às complementações recursais
apresentadas, conheço as partes que versam sobre a possível ilicitude das provas que embasaram
o lançamento, quanto a aplicabilidade da retroatividade benigna para redução da multa de ofício
para 100% e sobre possível decadência, desconhecendo os demais pontos arguidos na petição
apresentada de e-fls. 3012 a 3021 por terem sido alcançados pela preclusão temporal.

Preliminares

ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA
Ambos os recorrentes alegaram, entre outros, que os valores referentes ao período
12/2011 estariam atingidos pela decadência.
Assim prevê o art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Ora, não há como argumentar que é possível lançar tributos no próprio ano quando
sua apuração se encerra em 31/12/2011. É inviável, já que se pode ter ocorrência de fato gerador
até o último minuto do período. Então, só a partir do ano seguinte é possível realizar lançamento
tributário relativo a tributos de 12/2011. Logo, com base no art. 173, I, do CTN (acima citado), o
prazo decadencial se inicia em 01/01/2013. Assim, o termo final de decadência para o caso em
tela se dá em 31/12/2017. Como tanto a empresa como os responsáveis solidários foram
cientificados ainda em 2017, não há que se falar em decadência do direito de a Fazenda Pública
realizar o lançamento.
Este tema é até objeto de súmula pelo CARF:
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado
Fl. 3654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
22
E sobre fatos geradores em envolvam o mês de dezembro, assim se pronunciou a
Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho em caso semelhante:
Acórdão no 9202-005.173 – 2a Turma
Sessão de 26 de janeiro de 2017
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/04/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
DECADÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO.
Para a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Para a contribuições previdenciárias da competência dezembro, o vencimento da
obrigação dá-se apenas no mês de janeiro, razão pela qual, apenas no ano
subsequente terá início a contagem do prazo decadencial, quando aplicável a
regra do art. 173, I do CTN.

PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA
O responsável solidário JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES, em última petição,
solicitou retirada de pauta de julgamento do processo pelas pendências judiciais no debate que
envolve a ilicitude de parte das provas emprestadas utilizadas para a autuação controlada por este
processo.
A Portaria CARF/MF No 1.240/2024 assim estabelece sobre pedidos de retirada de
pauta:
Art. 40. O presidente da turma poderá, de ofício, a pedido do relator ou por
solicitação das partes, em razão de motivo justificado, determinar a transferência
do julgamento para outra sessão da mesma reunião, ou a retirada do recurso de
pauta, neste caso quando solicitado pelas partes, desde que:
I - o pedido seja feito por meio de formulário eletrônico disponibilizado na Carta
de Serviços no sítio do CARF na internet, acompanhado da documentação
comprobatória, encaminhado com antecedência mínima de quatro dias úteis do
início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o
processo tenha sido agendado, salvo nas hipóteses de caso fortuito ou de força
maior; (gripo próprio)
Logo, este pedido realizado no processo é impróprio, devendo ser rejeitado.
Registra-se, por oportuno, que o contribuinte fez o mesmo via Carta de Serviços, que foi
indeferido justificadamente.
Fl. 3655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
23

PROVAS JULGADAS ILEGAIS
Os recorrentes alegaram, também, que parte substancial das provas utilizadas para
embasar o lançamento foi julgada ilegal pelo poder judiciário.
O argumentou trazido é que a quebra do sigilo telemático determinada pela
autoridade judiciária no âmbito da Operação Zelotes se aplicaria aos e-mails enviados ou
recebidos a partir da data da expedição da decisão judicial. Contudo, as autoridades policiais se
valeram de e-mails pretéritos na investigação. E estes e-mails teriam sido utilizados amplamente
pela Autoridade Fiscal para embasar o lançamento em tela.
Complementando a argumentação, os recorrentes inicialmente trouxeram cópia de
peças de processo judicial (Habeas Corpus Criminal 1029467-75.2019.4.01.0000) onde foi
reconhecido como ilegal o acesso a e-mails anteriores à decisão judicial de quebra do sigilo
telemático de algumas pessoas investigadas. Se observa que este Habeas Corpus anexado ao
processo tem como partes autoras outros pacientes (EXPEDITO LUZ, MARCOS ANTONIO BIONDO e
RAUL FERNANDO SCHNEIDER), como se vê nas e-fls. 3032 e 3318. Importante ressaltar que a
Operação Zelotes teve várias fases e empresas diversas como centro de investigações. Estes três
pacientes do Habeas Corpus citado são partes da investigação envolvendo o Grupo Gerdau, como
se vê na cópia parcial do processo aqui acostada. Já o processo administrativo fiscal aqui tratado
envolve o Grupo RBS. Logo, envolvem decisões, buscas e apreensões e provas distintas. As
decisões naquele processo não possuem efeito erga omnes. Só seria aplicável a este processo
administrativo se a empresa autuada ou os responsáveis solidários fossem partes da ação, o que
não é o caso.
Por outro lado, o processo 1025884-04.2018.4.01.3400 é uma ação penal impetrada
pelo Ministério Público Federal que corre na 10a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do
Distrito Federal. Se observa que o responsável tributário CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES é um
dos réus neste processo judicial (e-fl. 3368). Logo, decisões judiciais que venham a ter neste
processo criminal, transitadas em julgados, podem atingir este processo administrativo no que
tangue CARLOS JULIANO, não alcançando a empresa autuada e o responsável tributário JOÃO
AUGUSTO RIBEIRO NARDES, por não serem partes no processo judicial. Em suma, também se
aplica o mesmo dito anteriormente: as decisões neste processo não possuem efeito erga omnes,
só sendo aplicável aos que pregoam como envolvidos na lide.
Desta sorte, não se vislumbra razões para entendimento de que as provas
possivelmente anuladas possam abranger o lançamento quanto ao envolvimento da empresa
autuada e do responsável solidário JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES, pois não estão alcançadas
por decisão judicial que os dê suporte.
Sobre o tema de aproveitamento de provas emprestadas oriundas de processo
judicial consideradas ilícitas em processo administrativo, o STF julgou o Tema 1.238, com
Repercussão Geral, fixando a seguinte tese:
Fl. 3656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
24
Tema 1238: Repercussão da nulidade das provas no processo penal na esfera
administrativa.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5°, XII, LVI,
e 170, caput, IV e V, da Constituição Federal, se o reconhecimento da nulidade de
provas consideradas ilícitas no processo penal e emprestadas a processo
administrativo instaurado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE) implicam sua nulidade.
Tese: São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie,
provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário.
Então, a priori, se uma prova emprestada de processo judicial for julgada ilícita, ela
também não poderia ser utilizada em processo administrativo.
Analisando a decisão judicial trazida aos autos pelo responsável tributário CARLOS
JULIANO RIBEIRO NARDES no processo judicial 1025884-04.2018.4.01.3400 (e-fls. 3368 a 3393), se
percebe que a decisão envolveu petição do envolvido:
Logo de início, a fim de esclarecer quais requerimentos serão enfrentados nesta
decisão, faço um breve relatório de todas as petições apresentadas após a última
decisão proferida nestes autos, ID Num 1040343289, da lavra do Juiz Federal que
me antecedeu nesta Vara, Dr. Vallisney de Souza Oliveira, e que, em 28/4/2022,
rejeitou embargos declaratórios opostos por AFONSO ANTUNES DA MOTTA:
(...)
(10) ID Num 2130765785: CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES requer a extinção do
feito em face das mesmas questões das provas obtidas de maneira ilícita.
Fazendo menção à decisão tomada pelo TRF1 no Habeas Corpus Criminal 1029467-
75.2019.4.01.0000, assim se pronunciou o juízo:
Quanto ao habeas corpus manejado na Operação Zelotes - HC 1029467-
75.2019.4.01.3400 -, tal writ foi impetrado pelos réus EXPEDITO LUZ, MARCOS
ANTÔNIO BIONDO e RAUL FERNANDO SCHNEIDER buscando afastar conversas de
e-mail obtidas na Ação Penal 0045023-90.2017.4.01.3400 (atual 1040651-13-
2019.4.01.3400), as quais, na condição de executivos da GERDAU, demonstrariam
eventual corrupção do então Conselheiro do CARF JOSÉ RICARDO DA SILVA.
A denúncia, segundo a impetração, teria como base conversas de e-mail
armazenadas que foram apreendidas por meio da Medida Cautelar de
Interceptação das Comunicações Telemáticas 53824-97.2014.4.01.3400, em
trâmite perante esta 10a Vara Federal (Especializada Criminal) da Seção Judiciária
do Distrito Federal.
A Quarta Turma do TRF da 1a Região decidiu, por unanimidade, conceder em
parte a ordem no Habeas Corpus, declarando a ilicitude das conversas de e-
mails que embasaram a denúncia e que foram obtidas relativamente ao período
anterior a 15/8/2014 (data da decisão que determinou a interceptação do fluxo
Fl. 3657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
25
das conversas telemáticas dos investigados) e determinou que tais elementos de
prova fossem desentranhados dos autos da ação penal
0045023-
90.2017.4.01.3400.
A 4a Turma/TRF1 pautou-se, em suma, no entendimento de que a quebra de
sigilo dos dados cadastrais dos IPs e e-mails relacionados pela autoridade
policial não poderia alcançar o conteúdo já armazenado, pois a decisão da
autoridade impetrada nos autos da Medida Cautelar determinou a quebra do
sigilo pelo prazo de 15 dias, a contar da instalação dos equipamentos.
Em sede de embargos de declarações, a 4a Turma decidiu, por unanimidade,
acolher, sem efeitos modificativos, e em parte, o recurso interpostos pelo
Ministério Público Federal.
Assim, sem efetivos modificativos, a 4a Turma/TRF1 esclareceu que o acórdão
embargado o qual [i] declarou a ilicitude das conversas de e-mails que
embasaram a denúncia obtidas relativamente ao período anterior a 15/8/2014; e
[ii] determinou que tais elementos de prova fossem desentranhados dos autos
da ação penal 0045023-90.2017.4.01.3400], tratou somente das conversas de e-
mails obtidas a partir das decisões proferidas nos autos da medida cautelar de
interceptação das comunicações telemáticas 53824- 97.2014.4.01.3400, não
abarcando mensagens obtidas mediante outras medidas autorizadas pelo Juízo
(tais como as que, eventualmente, tenham sido obtidas em equipamentos
apreendidos em decorrência de cumprimento de mandados de busca e
apreensão).
Por sua vez, o Ministério Público Federal interpôs o Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial No 1954819-DF, ao qual os Ministros da Sexta
Turma do STJ, por unanimidade, negaram provimento.
Em seguida, na análise dos pleitos das partes, assim se decidiu:
Com efeito, da análise detida dos precedentes da Corte Regional Federal supra
referidos, data máxima vênia, DISCORDO da alegação do Ministério Público
Federal de que a decisão proferida no HC 1029467-75.2019.4.01.0000, a qual
declarou a ilicitude das conversas de e-mails obtidas relativamente ao período
anterior
a
15/08/2014
nos
autos
da
medida
cautelar
no
53824-
91.2014.4.01.3400, aplica-se exclusivamente ao Caso Gerdau.
Não há como prosperar tal alegação, pois resta claro que a Decisão 561/2014 nos
autos da Medida Cautelar no 53824-972014.4.01.3400 deferiu os pedidos
formulados pela autoridade policial para a quebra de sigilo dos dados cadastrais e
o monitoramento das comunicações telemáticas das contas dos e-mails de todos
os envolvidos no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito do
CARF e das empresas envolvidas objeto da OPERAÇÃO ZELOTES.
Nesse diapasão, veja-se que a Quarta Turma do TRF da 1a Região, ao decidir
sobre a ilicitude dos e-mails, debruçou-se apenas sobre a questão do marco
temporal legal para o monitoramento telemático e sequer avançou em qualquer
Fl. 3658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
26
momento sobre qual investigado seria atingido por esse entendimento.
Portanto, resta coerente que todos os envolvidos, que sofreram com a quebra
de sigilo, sejam abarcados pela decisão daquela Corte Regional, sem
discriminação de pertencer a essa ou àquela empresa.
Logo, com razão os pedidos formulados pelas DEFESAS de extensão dos efeitos
da decisão no HC n° 1029467-75.2019.4.01.0000 requeridos na presente ação
para os demais investigados na Operação Zelotes.
(...)
Ante todo o exposto,
(...)
Forte nas razões retro escandidas, (4) ACOLHO os pedidos formulados pelas
DEFESAS de extensão dos efeitos da decisão no HC n° 1029467-
75.2019.4.01.0000 requeridos na presente ação para os demais investigados na
Operação Zelotes e que constam desta ação penal.
(5) Intime-se o MPF para que indique, no prazo de 30 (TRINTA) DIAS,
circunstanciadamente, as provas e a sua respectiva origem, é dizer, diversa da
medida cautelar fulminada por nulidade pelo TRF1, que embasam a DENÚNCIA
para fins de análise da viabilidade da presente actio.
(6) Após, vista às DEFESAS, por 30 (TRINTA) DIAS.
(7) Em seguida, retornem-me os autos conclusos.
Primeiro, reforça-se o quanto decidido pelo juízo: que a decisão judicial no Habeas
Corpus 1029467-75.2019.4.01.0000, que julgou ilegal parte dos e-mails utilizados na Operação
Zelotes, seja estendida para os demais envolvidas que constam nesta ação penal. Ou seja, está
claro que não há efeito erga omnes que dê suporte à pretensão de anulação de provas pretendida
pelo responsável solidário JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES.
A decisão referida é datada de 09/10/2024 e foi lavrada pelo Juiz de 1o Grau da 10a
Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
Consultando o sítio do TRF da 1a Região para verificar o andamento processual, se
percebe que esta decisão foi interlocutória, antes da sentença a ser proferida. Foi uma decisão
preparatória à sentença. Tanto que abriu prazo para que o Ministério Público se pronunciasse
quanto à viabilidade da denúncia apresentada, considerando a nulidade das provas decididas
previamente pelo próprio juízo, como se vê no item “5” da decisão anteriormente citada.
O andamento processual desde a data da decisão em comento (09/10/2024) é este:
Fl. 3659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
27

Fl. 3660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
28

Pelo que se percebe, após a decisão tomada (datada de 09/10/2024) houve
juntadas de algumas manifestações e petições intercorrentes e o processo encontra-se “concluso
para decisão” desde o dia 09/05/2025 (consulta realizada em 07/09/2025). Não se observa
sentença no processo, estando pronto para tal ato judicial.
O responsável solidário JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES acostou a este processo
algumas destas petições juntadas ao processo judicial após a decisão interlocutória, assim
resumidas por ele em petição de e-fls. 3404 a 3408:
Pois bem. Com o intuito de possibilitar a esta Egrégia Turma a análise exauriente
acerca da matéria, os Recorrentes tornam aos autos para pormenorizar o
contexto envolvendo a Ação Penal no 1025884-04.2018.7.01.3400, o que se passa
a empreender.
Como visto, nos autos do HC no 1029467-75.2019.4.01.0000 o TRF-1 declarou a
ilicitude dos e-mails datados de período anterior a 15.08.2024 obtidos no âmbito
da Operação Zelotes. Vale rememorar que o acesso a tais e-mails se originou em
razão de decisão na Medida Cautelar no 53824-97.2014.4.01.3400 (Cautelar de
monitoramento telemático).
Posteriormente, o Juízo da 10a Vara Federal Criminal da SJDF estendeu os efeitos
da decisão proferida no HC no 1029467-75.2019.4.01.0000 para os investigados
que constam dos autos da Ação Penal no 1025884-04.2018.4.01.3400 – da qual o
corresponsável JULIANO NARDES é Réu. Esse fato foi noticiado nestes autos em
06.11.2024 (fls. 3.339-3.364).
Na mesma decisão, o Juízo determinou a intimação do MPF para que indicasse “as
provas e a sua respectiva origem, é dizer, diversa da medida cautelar fulminada
por nulidade pelo TRF1, que embasam a DENÚNCIA para fins de análise da
viabilidade da presente actio.”
Em resposta protocolada em 06.11.2024 nos autos da Ação Penal, o MPF
requereu a expedição de ofício à autoridade policial que esteve à frente dos
inquéritos policiais da Operação Zelotes para que esclarecesse se os e-mails
mencionados na denúncia foram obtidos por outro meio além da Medida Cautelar
no 53824-97.2014.4.01.3400 (doc. no 01).
O pedido foi deferido e, em 27.01.2025, a Superintendência Regional da Polícia
Federal no Distrito Federal apresentou seu Relatório de Análise de Polícia
Judiciária complementar (doc. no 02). O relatório esclareceu que não se utilizou
Fl. 3661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
29
de nenhum dado obtido diretamente da cautelar de monitoramento telemático
e elencou os documentos mencionados na denúncia original da Ação Penal que
foram localizados no material apreendido nas investigações policiais.
Mais especificamente, a autoridade policial ressaltou que algumas das
mensagens eletrônicas “foram localizadas nos materiais computacionais
apreendidos nas residências e sede de pessoas jurídicas vinculadas aos
investigados” (fl. 4 do relatório). Isso porque foram decretadas diversas medidas
cautelares no âmbito da Operação Zelotes, dentre as quais a Medida Cautelar no
7250-79.2015.4.01.3400 (cautelar de prisões preventivas e temporárias, buscas
e apreensões e bloqueio de bens e valores).
Por esse motivo, em manifestação de 17.03.2025 o MPF (intempestivamente, a
propósito) apressou-se em afirmar que “a grande maioria dos e-mails
mencionados na denúncia foram obtidos por outros meios independentes da
medida cautelar no 5382497.2014.4.01.3400, motivo pelo qual não são
inquinados por nulidade”, pleiteando, ao final, a manutenção de boa parte das
imputações da denúncia oferecida (doc. no 03).
Em suma: após a manifestação da autoridade policial informando que os e-mails
em questão foram obtidos através de outras medidas cautelares decretadas no
âmbito da Operação Zelotes, sobretudo da Medida Cautelar no 7250-
79.2015.4.01.3400, o MPF requereu o prosseguimento do feito.
Intimado, em 29.04.2025 JULIANO NARDES peticionou nos autos da Ação Penal
requerendo a necessidade de manutenção da decretação da ilicitude da obtenção
dos e-mails, tendo em conta que a Medida Cautelar no 7250-79.2015.4.01.3400
derivou da Medida Cautelar no 53824-97.2014.4.01.3400 (doc. no 04).
Em sua manifestação, JULIANO NARDES asseverou que a Medida Cautelar no
7250-79.2015.4.01.3400 foi requerida pela autoridade policial para elucidar fatos
e desdobramentos decorrentes da Medida Cautelar no 53824-97.2014.4.01.3400,
a evidenciar o nexo de causalidade entre uma e outra, de modo que as provas
obtidas na Medida Cautelar no 7250-79.2015.4.01.3400 são derivadas de provas
reconhecidamente ilícitas e, portanto, inadmissíveis (fl. 13 da manifestação).
(...)
Diante de todo esse contexto, conforme antecipado na petição de fls. 3.399-
3.400, a intensa controvérsia travada nos autos da Ação Penal no 1025884-
04.2018.4.01.3400 envolvendo a (i)licitude da obtenção dos e-mails sob enfoque
ainda pende de apreciação pelo Juízo da 10a Vara Criminal da SJDF, consoante
extrato processual anexo (doc. no 06).
O que se pode concluir, então, é que a decisão interlocutória e preparatória para a
sentença, aqui parcialmente transcrita, é uma decisão do juízo de primeiro grau, na esfera
criminal, em um processo sem trânsito em julgado. Além disso, os e-mails que se pretende anular
Fl. 3662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
30
foram também coletados por outras modalidades (busca e apreensão) e sua licitude ainda está
pendente de pronunciamento pela justiça.
Logo, se está diante de uma decisão precária, que pode ser revertida a qualquer
tempo no próprio processo, seja em primeiro grau ou recursos para o Tribunal Regional Federal
ou, até mesmo, nos Tribunais Superiores. Ora, decidir pela anulação definitiva de um lançamento
por nulidade de provas proclamada em processo judicial criminal ainda não transitado em julgado
é temerário, já que a reversão do entendimento judicial não mais alcançaria o lançamento
tributário exonerado definitivamente.
Por outro lado, a manutenção do lançamento não impede que o contribuinte possa
debatê-lo a qualquer tempo na esfera administrativa ou judicial e alcance seu intento de anulação
de provas, se houver realmente o entendimento definitivo na esfera judicial da ilicitude destas.
Então, pelo princípio da prudência, adotando cautela e moderação que não venha a
prejudicar a Fazenda Pública com base em uma decisão judicial precária não transitada em
julgado, não se acolhe, neste momento processual, o argumento de nulidade das provas afastadas
provisoriamente na esfera judicial.
Ademais, é importante salientar que o lançamento aqui tratado foi lavrado em
momento em que não se havia decisão alguma que versava sobre a nulidade dos e-mails (provas)
que foram, posteriormente, julgadas ilegais na esfera criminal. Desta sorte, estes e-mails foram
utilizados como provas do lançamento, como aqui já relatado. Mas não são as únicas provas
trazidas pela Autoridade Fiscal. Se vê como provas no processo, ainda: os contratos estabelecidos
entre as empresas RBS e SGR, assim como SGR e PLANALTO; depoimentos corroborando a
prestação de serviços ilícitos; reconhecimento de CARLOS JULIANO do recebimento parcial do
valor reconhecido como receita apurada; manuscrito apreendido onde se registra o pagamento do
valor que serviu como base de cálculo do tributo aqui lançado como pago ao “Ministro”;
manuscrito apreendido descrevendo os acertos a serem feitos entre a SGR e a PLANALTO;
depoimento da secretaria da SGR, GEGLIANE, reconhecendo o pagamento de recursos a CARLOS
JULIANO; relatório de saques efetuados pela empresa SGR que são compatíveis com os
pagamentos efetuados e que deram base ao lançamento; mídias apreendidas na Operação Zelotes
que contém controle de ligações, onde se demonstra o contato de JOAO AUGUSTO NARDES e de
seu gabinete no TCU com JOSÉ RICARDO DA SILVA, sócio da SGR, nos períodos dos pagamentos
realizados; entre outros.
Logo, este lançamento não é meramente com base nos e-mails questionados, mas
em vasta documentação trazida aos autos que demonstram a ocorrências dos fatos geradores
apurados.
Indo além, a desconsideração da prova ilícita largamente defendida no processo
penal visa proteger o cidadão em vista das garantias e direitos fundamentais constitucionais. A
pena para a obtenção de provas por meio ilícito é o desentranhamento e a total desconsideração
Fl. 3663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
31
dessas provas para efeitos de punição penal. Mas isso não significa, necessariamente, a anulação
de todo e qualquer processo administrativo que tenha utilizados estas provas.
O art. 66 do Código de Processo Penal assim prevê:
Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá
ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência
material do fato.
Ou seja, a única possibilidade obrigatória de vinculação entre o processo criminal e
o processo civil é quando aquele reconhece a inexistência material do fato. Ou seja, em não
ocorrendo o fato, não há que se falar em processo civil.
No caso concreto, houve reconhecimento de nulidade de provas (precária, frisa-se)
por terem sido obtidas por meios ilícitos. Mesmo que essa decisão judicial venha a transitar em
julgado, não significa imediata anulação do processo administrativo fiscal que as utilizou. Isso
porque o processo se utilizou de outras provas, como já citado, que, sozinhas, podem continuar
demonstrando a materialidade do ocorrido que deu causa ao lançamento tributário.
Observa-se ainda que um dos princípios mais importantes do direito tributário é o
predomínio da verdade material, ou seja, o predomínio dos fatos que realmente ocorreram e que
geraram o crédito tributário, a despeito da documentação em sentido contrário. Esse princípio se
torna ainda mais relevante sobretudo nos casos de dolo (simulação, fraude e/ou conluio), com
amparo nos artigos 121, parágrafo único, incisos I e II, 135, 142 e 149 inciso VII do CTN.
E esse é exatamente o caso presente nos autos.
Parte das provas utilizadas neste processo decorrem de depoimentos, documentos
apreendidos, valores reconhecidos pelos responsáveis tributários, contratos, registros de ligações,
saques de valores, etc. Tais provas não podem ser ignoradas, até porque não seriam ilícitas,
mesmo após o trânsito em julgado do processo criminal. Não se pode pretender que tais fatos
demonstrados não existam!
Assim, não se acolhe a pretensão de nulidade do lançamento ou de parte das
provas existentes neste processo com base em decisão judicial em processo que ainda não
transitou em julgado e que não atinge todos os envolvidos na lide em debate.

Rejeita-se, pois, as preliminares suscitadas.

Mérito
Inicialmente cabe reforçar que a empresa autuada (PLANALTO SOLUÇÕES E
NEGÓCIOS S/A, antes denominada N&P CONSULTORIA E ASSESSORIA S/A) não apresentou
Recurso Voluntário. Desta sorte, aqui são julgados os Recursos Voluntários apresentados pelos
responsáveis solidários CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES e JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES.
Fl. 3664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
32
Para julgamento dos argumentos alegados pelos recorrentes, há se que se entender
o procedimento realizado, as provas trazidas aos autos e o lançamento efetuado. Aí, então, frente
aos recursos apresentados, resta a valoração das provas e o convencimento dos elementos
subjetivos. E é basicamente por este caminho que aqui se perpassará.

PROVAS COLETADAS E CRONOLOGIA DOS FATOS RELEVANTES PARA ESTE JULGADO
Como relatado, o procedimento fiscal realizado foi desencadeado em consequência
da Operação Zelotes, conduzida em conjunto pela Receita Federal, Polícia Federal, Ministério
Público Federal e Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda (COGER-MF). Esta operação,
deflagrada em 2015, teve como objetivo desarticular organização criminosa suspeita de manipular
julgamentos de processos junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda (CARF).
A empresa autuada fora constituída em 01/03/2004 pelo recorrente JOÃO
AUGUSTO RIBEIRO NARDES, seu irmão CARLOS OSÓRIO RIBEIRO NARDES e CLORIMAR PIVA, tendo
como Diretor-Presidente o sobrinho de JOÃO AUGUSTO e filho de CARLOS OSÓRIO: CARLOS
JULIANO RIBEIRO NARDES (também recorrente). À época, JOÃO AUGUSTO era deputado federal
pelo Rio Grande do Sul.
JOÃO AUGUSTO fez carreira política no Rio Grande do Sul, como vereador,
deputado estadual e deputado federal, sendo vice-presidente nacional do Partido Progressista de
2003 até sua desfiliação e renúncia ao mandato de deputado federal, para assumir o cargo de
Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), em setembro de 2005.
Em 21/03/2005 a empresa autuada assinou contrato de parceria com a SGR
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 06.265.629/0001-40, para a prestação de serviços à RBS
ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇAS LTDA., relativos à defesa administrativa junto ao CARF de
processo de interesse da RBS, como será detalhado mais à frente. Pelo contrato, o valor que a SGR
recebesse em caso de êxito seria dividido meio a meio com a empresa autuada, após abatimento
de custos e despesas. No momento da assinatura deste contrato, JOÃO AUGUSTO era acionista da
empresa autuada com 33% de participação.
O próprio JOÃO AUGUSTO, no seu Recurso Voluntário, reconhece qual a razão da
existência desse contrato de parceria, sugerindo como se fosse existir uma consultoria tributária a
ser realizada pela SGR à RBS:
O contrato foi firmado em razão da prospecção feita pela N & P, no sentido de
sugerir que a empresa RBS – ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA LTDA poderia ser
uma potencial cliente da SGR, que prestava serviços de consultoria tributária.
Pelo contrato de parceria firmado, a N & P faria jus a 50% (cinquenta por cento)
dos honorários que viessem a ser recebidos pela SGR em razão da atividade de
consultoria tributária que viesse a ser prestada à RBS.
Fl. 3665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
33
Ou seja, o que a empresa autuada fez foi intermediar uma negociação entre a RBS e
a SGR. O sócio da SGR, JOÃO BATISTA GRUGINSKI, em resposta à intimação da Autoridade Fiscal,
esclarece:
Quanto à parceria que se fez com Nardes, o intimado tem lembrança de que, em
reunião realizada entre os sócios da SGR, sem condições de precisar quando
ocorreu tal reunião, o sócio EDISON informou que vinha tendo dificuldades em
fazer a captação do processo da RBS. Mas, na sequência, já esclareceu que tinha
um amigo gaúcho de nome Nardes – sem lembrança de que tenha mencionado o
primeiro nome desse amigo – o qual seria capaz de ajudá-lo na tarefa de captar o
processo.
Importante ressaltar que, em busca e apreensão realizada durante a Operação
Zelotes, foram apreendidas anotações pessoais do sócio da SGR que acima se pronunciou, onde
constava (e-fl. 2276):
Dia 22.06.2011 – quarta (véspera de corpus Christi) – reunião na SGR
Falou-se, também, que, da RBS há 500 do Carlinhos, lá do Rio, que faleceu ao final
do ano passado. Lembrou-se, também, que Nardes, juntamente com seu sócio
Piva, tem parte que suponho igualitária (Nardes que ajudou captar o contrato).
Recebi o processo para fazer os cálculos. (grifo próprio)
Já nas memórias de cálculos também apreendidas com JOÃO BATISTA GRUGINSKI
(e-fls. 2277 a 2279) ele menciona:
A parcela da diretoria elevou o montante para bem mais que 12mlh. Daí calculou-
se a carga tributária em 14,3%. Daí caiu para 10,5mlh. Daí dividiu-se por dois para
se apurar o primeiro montante dos custos (Carlinhos etc.)”. Daí dividiu-se o saldo
por dois para subtrair a parte do parceiro gaúcho – aquele amigo Édison. (grifo
próprio)
O acionista da autuada CLORIMAR PIVA prestou depoimento à fiscalização (e-fls.
2130 a 2139). Quanto ao papel de JOÃO AUGUSTO na PLANALTO e na transação entre a empresa e
a SGR, assim se pronunciou:
Que o acionista JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES era deputado federal, na época,
com muitos contatos, conhecia muitos produtores do estado de Tocantins e Rio
Grande do Sul e auxiliava na prospecção de clientes.
(...)
Em relação ao contato com a RBS, que se recorde, pode ter sido o gabinete do
deputado federal JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES, ou algum parceiro da região
sul (NORBERTO SAUL ou IAB ASSESSORIA CONTÁBIL) procurados por pessoas
ligadas à empresa RBS.
Ou seja, pelo que se colhe das diversas fontes, se percebe que JOÃO AUGUSTO foi
elemento chave na aproximação entre a RBS e a SGR. Usando seu prestígio e conhecimento como
Fl. 3666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
34
parlamentar influente há anos, conseguiu realizar essa aproximação. Por consequência, foi
realizada a contratação da SGR pela RBS. E, por conseguinte, foi também realizado o contrato de
parceria entre a SGR e a PLANALTO, onde se previa que iriam dividir os honorários fruto do
contrato entre as duas primeiras, líquidos de custos e despesas.
A assinatura do contrato entre a SGR e a RBS se deu 02/03/2005 (e-fls. 603 a 606).
Se percebe que o objeto do contrato é especificamente a atuação para desconstituição dos
débitos tributários constantes no processo administrativo 11.080.008088/2001-71, de monta de
mais de R$ 500 milhões. A previsão em contrato é de pagamento de 2% do valor do débito
tributário em caso de êxito após 30/06/2006.
Já a assinatura do contrato entre a SGR e a PLANALTO se deu em 21/03/2005 (e-fls.
186 a 189). O objeto deste contrato fora uma parceria entre as empresas para que a PLANALTO
supostamente faça serviço de consultoria e assessoria na administração de passivo fiscal e
tributário da RBS, especificamente em relação ao contrato estabelecido entre a SGR e a RBS.
Logo, ambos contratos estão intimamente ligados, inclusive com a remuneração do
segundo vinculado necessariamente ao êxito do primeiro.
Em 02/05/2005 JOÃO AUGUSTO doa 100% de suas ações a seu irmão, CARLOS
OSÓRIO RIBEIRO NARDES (e-fl. 598). A Ata da Assembleia que aprovou esta doação só foi
registrada na Junta Comercial em 19/09/2008. Esse afastamento se deu, nas palavras do
recorrente (e-fls. 2063 e 2064) pelas seguintes razões:
(...) o intimado tem a esclarecer que, quando foi nomeado para o cargo de
Ministro do Tribunal de Contas da União, resolveu, em foce da posição que
passaria a ocupar, afastar-se totalmente da participação na empresa. Para tanto,
cedeu ao seu irmão, CARLOS OSÓRIO RIBEIRO NARDES, as cotas da N & P de que
era titular.
Até este ponto se entende qual foi o papel da empresa autuada nos intrincados
negócios jurídicos realizados, tendo JOÃO AUGUSTO um papel fundamental de viabilizar a
aproximação entre a SGR e a RBS antes de sua saída da PLANALTO.
Ocorre que a SGR não é uma empresa de consultoria tributária qualquer. A SGR foi
criada em maio de 2004. Um mês depois, em junho de 2004, fez alteração contratual, passando a
ter como sócios EDISON PEREIRA RODRIGUES, JOÃO BATISTA GRUGINSKI e EIVANY ANTONIO DA
SILVA. Todos três são Auditores Fiscal da Receita Federal aposentados e foram conselheiros do
extinto Conselho de Contribuintes, que antecedeu o CARF. Em maio de 2005, EIVANY se retirou da
sociedade e colocou seu filho, JOSE RICARDO DA SILVA. A filha de EDISON (MEIGAN SACK
RODRIGUES) era, na época, conselheira substituta do CARF e sócia do pai no escritório RODRIGUES
E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Há vasto material nos autos que demonstram que os sócios da SGR e alguns
parentes, na verdade, se utilizaram de influência no CARF, até mesmo com pagamento de
vantagens indevidas, para direcionar o julgamento do processo da empresa RBS. Como exemplo, o
Fl. 3667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
35
relator do processo da RBS, conselheiro CARLOS ALBERTO GONÇALVES NUNES, teve promessa de
pagamento de R$ 500.000,00. Esse veio a falecer antes de receber o valor integralmente. O saldo
devedor, então, foi pago a seus herdeiros, conforme relatado por eles em depoimento à
Corregedoria-Geral do Ministério da Fazenda (e-fls. 2407 a 2421). Os valores teriam sido pagos em
espécie, em mãos, por EDISON, sócio da SGR.
Como outro exemplo, a filha de EDISON, MEIGAN SACK RODRIGUES, fez tratativas
por e-mail com outro Conselheiro do CARF, LUCIANO LOPES DE ALMEIDA MORAES. O objetivo era
arregimentar o Conselheiro LEONARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA. A forma delituosa
era tão evidente que LEONARDO passou a utilizar um e-mail cuja identificação torna-se difícil
(confidence.work@hotmail.com). Como mostra o relatório fiscal, há vasta troca de e-mails entre
os três, com combinação de negócios envolvendo a RBS e até mesmo troca de minutas de votos e
de recursos. LEONARDO era sócio da LH ADVOGADOS ASSOCIADOS junto com sua mãe ROSA
MARTA MAGALHÃES DE OLIVEIRA, também ex-conselheira do Conselho de Contribuintes.
Essas questões pontuadas são só para contextualizar o efetivo trabalho realizado
pela SGR, mesmo não sendo esse o foco do lançamento tratado neste processo.
Como dito anteriormente, o contrato entre a RBS e a SGR, assim como o contrato
entre a SGR e a PLANALTO, foram assinados em 2005. Contudo, o processo da RBS
11.080.008088/2001-71 teve muitas idas e vindas e só teve seu deslinde final em 2011, em julgado
de 28/03/2011, tendo êxito a RBS.
Em cumprimento ao contrato, a RBS pagou à SGR um valor total de R$
12.755.000,00 em quatro parcelas, de setembro de 2011 a janeiro de 2012 (conforme notas fiscais
nas e-fls. 639 a 642 e extratos bancários da SGR, fls 2241 a 2245).
A questão agora seria a divisão entre a SGR e a PLANALTO, em cumprimento ao
contrato que foi estabelecido entre ambas para que fosse 50% de cada um do valor recebido de
honorários, subtraídos os custos e despesas. Por opção, eles escolheram que esse pagamento
seria feito sem registros fiscais e pagamentos de tributos (sem notas fiscais, não utilização de
meios de pagamentos oficiais, sem reconhecimento pela PLANALTO como receitas, nem
declarações e pagamentos de tributos). Por conseguinte, não há lastros oficiais dessa divisão.
Então, o que resta é a junção de indícios coletados na Operação Zelotes, somados às provas
coletadas pela fiscalização. E a valoração dessas provas é que pode levar ao convencimento da
ocorrência do fato gerador.
Para iniciar o entendimento dessa divisão de valores entre as empresas SGR e
PLANALTO, a Autoridade Fiscal se valeu de manuscrito apreendido no escritório RODRIGUES E
ADVOGADOS ASSOCIADOS, pertencente a EDISON PEREIRA RODRIGUES, ator fundamental na
operação financeira de pagamentos referente a estes honorários. Foi ele que pagou valores
escusos em espécie aos herdeiros do conselheiro relator do caso da RBS, CARLOS ALBERTO
GONÇALVES NUNES, como já citado. Esse manuscrito está na e-fl. 2206 e constam 3 contas
diferentes feitas, provavelmente, por EDISON:
Fl. 3668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
36
Gruginski
Ministro
SGR
12.755.000
12.755.000
12.755.000
-1.853.301
(impostos)
-2.491.051 impostos + INSS
ministro
-1.853.301 (14,5%)
10.901.000 líquido
12.755.000
10.901.699
-5.150.000 custos
-5.150.000 (custos ministro)
-1.900.000 (custos
reais)
5.751.698,00 (50%) 5.113.949
-2.556.974 (custos m)
2.875.849,25
2.556.974 50% ministro
-958.616
2.875.849,25
(ministro)

5.486.107,84

"2.875.849,25 / 3 =
958.616,41"

5.486.107,84 / 2 =
2.743.053,92
Pelo que transparece no quadro acima, os R$ 12.755.000,00 recebidos pela SGR
foram repartidos entre os vários atores de formas diferentes, a partir de cálculos feitos por
EDISON para se beneficiar, junto com seu outro sócio JOSÉ RICARDO DA SILVA. Na terceira coluna
estão as contas realizadas para a divisão do dinheiro entre estes 2. Na primeira coluna está a conta
para, supostamente, pagamento da parte para o outro sócio da SGR (JOAO BATISTA GRUGINSKI).
Comparando as duas colunas (a primeira e a terceira), se percebe a elevação dos valores de custos
e da parte do ministro. Com isso ficaria um valor menor para os 3 sócios da SGR (R$ 2.875,849,25),
ficando para cada um o valor de R$ 958.616,41. Já na conta da terceira coluna, aparentemente os
sócios EDISON e JOSE RICARDO ficaram com R$ 2.743.053,92 cada um (inclusive abatendo o que
teria sido pago a GRUGINSKI (R$ 958.616,00).
Já na coluna do Ministro, também há uma elevação de “impostos + INSS” e
“custos”. Com isso o valor líquido, nesta conta, ficou em R$ 5.113.949,00. Se dividiu por 2 (pela
lógica, em cumprimento ao contrato entre a SGR e a PLANALTO), ficando R$ 2.556.974,00 a ser
pago à PLANALTO.
Estas contas presentes em anotações apreendidas pela Polícia Federal no escritório
de EDISON são fundamentas, pois são corroboradas por outras provas com os mesmos valores,
precisamente.
Pelo que transparecem alguns e-mails, o outro sócio da SGR beneficiado pelas
melhores parcelas na divisão do quinhão, JOSE RICARDO DA SILVA, ficou responsável pelos
pagamentos à PLANALTO. De forma escusa, em espécie.
A secretaria de JOSE RICARDO, GEGLIANE MARIA BESSA PINTO, enviou e-mail em
24/02/2011 para seu chefe (e-fl. 2207) prestando contas de pagamentos realizados a supostos
“TIO” e “JU” (com datas, valores e a quem pagou). O valor total equivale exatamente aos R$
2.556.974,00 presentes nas anotações apreendidas no escritório de EDISON. Restaria um valor de
R$ 106.974,00 ainda não entregue, segundo o e-mail.
Pelo que consta neste e-mail, os valores teriam sido pagos entre 14/12/2011 e
14/02/2012. Só restariam R$ 106.974,00, ainda não entregues à época. Levantamento feito pela
Fl. 3669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
37
COGER/COPEI, citado no relatório fiscal e-fl. 2506, demonstra a coincidência de datas e valores
ditos pagos no e-mail com saques em espécie em valores compatíveis nas contas da SGR e com
planilha de controle realizado pela secretária da SGR e apreendido pela Polícia Federal.
E quem seriam os “TIO” e “JU” presentes no e-mail? Lembra-se CARLOS JULIANO
RIBEIRO NARDES (um dos recorrentes) é e sempre foi diretor-presidente da PLANALTO e é
sobrinho de JOÃO AUGUSTO (outro recorrente). Pela lógica, “JU” seria, então, o CARLOS JULIANO.
E “TIO” seria seu tio JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES, por óbvio. A secretária de JOSE RICARDO,
GEGLIANE MARIA BESSA PINTO, que foi responsável pelo controle e envio do e-mail com
prenomes “JU” e “TIO”, assim expôs em depoimento à CPI do CARF no Senado Federal:
O SR. PRESIDESTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB – TO) – A senhora
chegou a fazer alguns pagamentos?
A SRa GEGLIANE MARIA BERRA PINTO – Não, nunca fiz pagamento para
conselheiro, nunca conheci nenhum conselheiro. Eu fazia pagamento para
advogados sim, os advogados do escritório, que eram associados, pessoas que,
assim, eu achava que eram sócios do Zé Ricardo. Inclusive até, algumas vezes,
cheguei até a comentar com o Sr. Hugo. Nossa, por que essa pessoa recebe
tanto...
O SR. PRESIDESTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB – TO) - Quem são essas
pessoas, Sra GEGLIANE?
A SRa GEGLIANE MARIA BERRA PINTO – É, o JULIANO também, eu cheguei a fazer
pagamento.
O SR. PRESIDESTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB – TO) – JULIANO?
A SRa GEGLIANE MARIA BERRA PINTO – É.
O SR. PRESIDESTE (Ataídes Oliveira. Bloco Oposição/PSDB – TO) – JULIANO?
JULIANO? Quem é JULIANO? É o conselheiro JULIANO?
A SRa GEGLIANE MARIA BERRA PINTO – Não, eu acho que ele não é, não, não é
conselheiro, ele tinha serviços com o Zé Ricardo.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PcdoB – AM) – E
esse JULIANO, quem é esse JULIANO?
A SRa GEGLIANE MARIA BERRA PINTO – Esse JULIANO estava lá sempre. Não sei
dizer para a senhora.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PcdoB – AM) – Como
é o nome dele inteiro?
A SRa GEGLIANE MARIA BERRA PINTO – JULIANO NARDES.
(...)
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PcdoB – AM) – É
sócio da empresa?
Fl. 3670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
38
A SRa GEGLIANE MARIA BERRA PINTO – Ele não era sócio, mas trabalhava com Zé
Ricardo. Ele estava sempre no escritório...
(...)
A SRa GEGLIANE MARIA BERRA PINTO – Olha, ele ia bastante ao escritório. Não
posso dizer para o senhor uma frequência certa, mas pelo menos umas duas
vezes na semana ele passava lá para falar com o Zé Ricardo, passava lá. Ele não
tinha sala lá.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PcdoB – AM) -
Vamos tentar pegar um fio da meada para a gente poder entender. Então, o
Gruginsky disse que era sócio, o Sr Edson também, e o JULIANO não. E a senhora
escrevia na planilha. O que a senhora escrevia na planilha? Quem pagava para o
escritório e para quem o escritório pagava, ou seja, entrada e saída normal?
A SRa GEGLIANE MARIA BERRA PINTO – Sim, sim.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PcdoB – AM) - Aí há
o que a senhora mesmo disse, está lá JULIANO, 200 mil; Tio, 200 mil; Tio, 200mil.
Como eram feitos esses pagamentos? Quem fazia? De que forma?
A SRa GEGLIANE MARIA BERRA PINTO – Pois é, olha só, o Zé Ricardo solicitava
valores. Esses valores chegavam e ele ficava com eles. Algumas vezes...
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PcdoB – AM) - E
como que era repassado para o Sr. JULIANO o dinheiro?
A SRa GEGLIANE MARIA BERRA PINTO – É isso que eu estou explicando para a
senhora, umas duas ou três vezes, o próprio JOSÉ RICARDO deixou o valor para eu
entregar ao JULIANO.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PcdoB – AM) – Em
dinheiro?
A SRa GEGLIANE MARIA BERRA PINTO – Em dinheiro.
(...)
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PcdoB – AM) – Valor
significativo, diferente de pagar R$ 10 mil, R$ 5mil. Estamos falando de R$ 0,5
milhão.
A SRa GEGLIANE MARIA BERRA PINTO – Deixa eu explicar uma coisa para a
senhora. Ele pedia para você fazer retiradas, aquela retirada você entregava para
ele. Duas vezes que ele pediu e deixou alguma coisa para o JULIANO, ele já deixou
um envelope fechado e falou assim: "O JULIANO vai passar aqui e vai pegar isso
aqui". O que acontece? Eu não sei quanto tinha lá dentro. Eu sei que tinha
dinheiro, porque, quando o JULIANO chegou, ele abriu o envelope, contou e ainda
falou assim: "Está faltando". Eu lembro essa cena. E eu falei: "JULIANO, isso aí é
com o JOSÉ RICARDO. Ele deixou isso aí. Eu não tenho nada com isso. Você fala
com ele"
Fl. 3671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
39
Os valores foram quase todos pagos em espécie, todos não contabilizados pela SGR
e pela PLANALTO. A ideia era para que não fossem deixados rastros destes pagamentos. Para tal,
JOSE RICARDO DA SILVA envia e-mail no dia 16/03/2012 para sua secretária, GEGLIANE (e-fl.
2507), com um distrato do contrato entre a SGR e a PLANALTO (e-fl. 2508) para que fosse assinado
por “CARLOS JULIANO”. Esse e-mail reforça ainda mais que o “JU” citado no e-mail anterior seria
realmente CARLOS JULIANO. Nos dias 24/03/2012 e 25/03/2012 JOSE RICARDO e sua secretaria
ainda trocam e-mails sobre o suposto distrato, onde esta última garante que o JULIANO já trouxe
o distrato assinado (e-fl. 2509).
Esse distrato, na visão da Autoridade Fiscal, seria mera simulação de anulação do
contrato antes realizado entre as empresas, já que o serviço foi prestado (aproximação entre a
SGR e a RBS) e o pagamento também foi realizado, só que em espécie. E realmente é o que
denotam as mensagens trocadas entre os envolvidos. No e-mail onde tem a prestação de contas
dos pagamentos da SGR à PLANALTO (e-fl. 2207), restariam R$ 106.974,00 ainda não entregues.
Os pagamentos que liquidaram este valor constam em e-mail de 26/04/2012 da secretaria
GEGLIANE para JOSE RICARDO (e-fl. 2534), onde já não mais aparece “JU”, mas sim JULIANO como
destino do valor. Além disso, para liquidação da parcela final, JOSÉ RICARDO condiciona a
assinatura de JULIANO no distrato, conforme e-mails trocados entre JOSÉ RICARDO e sua
secretária, presentes nas e-fls. 2532 e 2533.
CARLOS JULIANO, em resposta à intimação lavrada pela autoridade fiscal, informa
que recebeu somente R$ 200.000,00 da SGR referente ao contrato estabelecido (e-fl. 2188).
Contudo, não apresentou provas deste recebimento.
Em depoimento (e-fls. 2130 a 2139) à fiscalização, CLORIMAR PIVA, o terceiro sócio
da PLANALTO, denota que foi ludibriado pelos demais sócios da empresa, assim como pela SGR:
39. Pergunta: Com o desfecho do caso RBS no CARF, o declarante foi informado
dos valores pagos pela RBS à SGR? Por quem. quando e em que montante?
Resposta (Clorimar): Que ficou sabendo pela imprensa que a RBS tinha ganho o
processo. Que entrou em contato com o JULIANO e com o EDISON para tratar dos
honorários.
Que o EDISON e o JOSÉ RICARDO desconversaram sobre os pagamentos, que
precisavam aguardar a publicação da decisão. Que inicialmente os honorários
acertados foram em cerca de RS 11.000.000,00. mas que teriam que ser
descontados impostos, despesas e que depois que a SGR recebesse da RBS a
integralidade dos honorários, prestaria contas.
Que não recebeu nada dos honorários acertados. Que não sabe dizer se algum
sócio da N&P (PLANALTO) chegou a receber algo.
40. Pergunta.: Quem da PLANALTO, atual acionista ou não, ou pessoa diretamente
interessada, agiu junto à SGR com fins de fazer com que a parceira efetuasse o
repasse da parcela de honorários pagos pela RBS?
Fl. 3672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
40
Resposta (Clorimar): QUE o DECLARANTE e JULIANO tentaram receber os valores
junto à SGR (a partir 2011). O EDISON dizia que o JOSE RICARDO não tinha
cumprido o acordo de divisão dos honorários. O JOSE RICARDO alegava que era o
EDISON o responsável pelo pagamento.
47. Pergunta: CLORIMAR PIVA informou à Fiscalização que JULIANO teria lhe
informado que a SGR e a PLANALTO teriam desistido da parceria antes do
desfecho da discussão administrativa dos autos de infração da RBS no Carf,
mediante distrato, e que por isso nada teria sido repassado pela SGR à PLANALTO.
Quais os motivos alegados para promoção do tal distrato?
Resposta (Clorimar): QUE o JOSE RICARDO informou ao DECLARANTE sobre esse
distrato, que teria sido assinado pelo JULIANO. Informa que não teve acesso ao
distrato, não viu cópia, mas que o JULIANO pode ter assinado o documento. Mas
estranha o fato do JULIANO continuar a cobrar os honorários da PLANALTO junto
à SGR.
O JULIANO fala que assinou algo, não ficou com cópia, e alega não saber o teor do
documento, e que provavelmente se trata do distrato.
Um outro caso, ligado a outro cliente da PLANALTO, a empresa TORO INDUSTRIA
E COMERCIO, da cidade de Diadema-SP, o DECLARANTE foi informado pela TORO
de que o JULIANO havia assinado um distrato, sem que DECLARANTE tivesse
conhecimento prévio desse documento. E que o JULIANO alega não saber o que
assinou, não ter ficado com cópia, mesmas alegações sobre o caso da SGR. O
JULIANO alega não ter recebido nada pelos dois distratos.
Realmente houve cobrança de CLORIMAR PIVA junto a JOSÉ RICARDO (sócio da
SGR) e da secretária deste (GEGLIANE). É o que mostram os e-mails trocados entre as partes, e-fls.
2529. Em 01/2012, quando os pagamentos para a PLANALTO já estavam ocorrendo, o sócio da
PLANALTO, CLORIMAR PIVA, busca reunião com JOSÉ RICARDO. E, pelo que consta nos e-mails, até
mesmo teve conflitos no tratamento com a secretária GEGLIANE, segundo relato do próprio JOSE
RICARDO à secretária:
Falei por telefone com o Dr. EDISON, sobre os problemas com o Dr. Piva. O Dr.
EDISON sabe que a empresa iria efetuar o pagamento em Janeiro e não em
Dezembro passado, como esperávamos.
Eu disse ao Dr. EDISON que o pagamento ainda será efetuado no decorrer dessa
semana. E que só a partir de amanhã (quando não mais terei reunião no
Conselho) é que começarei a tratar dos pagamentos aos interessados.
Assim, devemos guardar com cuidado os recursos já retirados.
Pedi ao Dr. EDISON que conversasse com o Dr. Piva e revelasse minha grande
insatisfação sobre o comportamento grosseiro que ele tem tido aí com você.
O Dr. EDISON me garantiu que iria falar com o Dr. Piva imediatamente. Liguei para
o JULIANO e também revelei minha insatisfação. Eu disse a ele que se tivessem
insatisfeitos que viessem brigar comigo e não distratassem meus funcionários!
Fl. 3673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
41
PEDIDO: Separe, pra mim, o valor de 100 mil. Coloque em dois envelopes brancos
grandes, com 50 em cada um dos envelopes. Deixe-os na minha sala, ao lado da
impressora, dentro daquela pasta de arquivo que está no "cantinho" entre a
impressora e a parede.
Em 07/02/2012 teve reunião entre JOSÉ RICARDO, CARLOS JULIANO e CLORIMAR
PIVA, segundo consta em e-mail presente no processo na e-fl. 2431.
Pelos elementos coletados, não foram encontrados indícios de pagamento a
CLORIMAR. Pelo que foi investigado, ele aparentemente foi ludibriado pelos sócios da SGR e da
PLANALTO.
Reforçando que se trata de JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES os denominados
“Ministro” nas anotações de EDISON (e-fl. 2206) e “TIO” nos vários e-mails enviados entre JOSÉ
RICARDO e sua secretária, assim como se trata de CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES o “Ju” nos
mesmos e-mails, vale trazer dois fatos constatados.
Rememorando cronologicamente, a RBS obteve êxito no processo em 28/03/2011.
A RBS realizou os pagamentos à SGR entre 30/09/2011 e 12/01/2012. Mas a SGR não pagou
imediatamente a PLANALTO. Então, segundo e-mail de 01/11/2011 existente em mídia apreendida
no escritório de ALEXANDRE PAES DOS SANTOS (e-fl. 2430) – este dividia sala comercial com a SGR
-, houve uma reunião entre o Ministro AUGUSTO NARDES, JULIANO (seu sobrinho) e EDISON
RODRIGUES (sócio da SGR). Somente após esta reunião é que começaram os pagamentos a “TIO”
e “JU”, conforme e-mail da secretária de RICARDO já mencionado (e-fl. 2207). Segundo
levantamento constante no e-mail, foram entregues, entre 14/12/2011 e 29/12/2011, R$
1.250.000,00 a “TIO” e R$ 100.000,00 a “JU” (e-fls. 2207). Os maiores valores que foram pagos a
CARLOS JULIANO viriam depois, em 2012.
Quanto a relação dos recorrentes com a SGR durante a fase de pagamentos dos
valores à PLANALTO, ainda constam registros de contatos telefônicos entre o gabinete do Ministro
JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES, no TCU, e JOSÉ RICARDO, da SGR, nos dias 26/03/2012,
28/03/2012 e 03/04/2012. Esse controle de ligações consta em e-mails apreendidos (e-fls. 2436 a
2438). Essa última ligação se deu exatamente um dia antes da última parcela paga a “TIO (IGOR)”,
conforme e-mail de e-fl. 2534 (R$ 60.000,00).
Esses são os fatos demonstrados pela Autoridade Fiscal, a partir de coleta de vários
elementos de prova (oriundas da Operação Zelotes ou coletados pela fiscalização), com datas,
atores (pessoas físicas e jurídicas), transações, valores e forma de tentar esconder do Fisco Federal
os numerários pagos à PLANALTO, onde se consegue montar cronologicamente todos os passos
dados pelo grupo para atingir seu intento.
Frente ao relatado, a fiscalização lançou IRPJ e reflexos por omissão de receitas da
PLANALTO, tendo JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES e CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES como
responsáveis tributários.

Fl. 3674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
42
ALEGAÇÃO DO RECORRENTE JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES QUE SAIU DA
EMPRESA EM 05/2005
Em seu Recurso, JOÃO AUGUTO alega que em 02/05/2005 transferiu suas ações
para seu irmão CARLOS OSÓRIO. Logo após, em 20/09/2005, tomou posse no cargo de Ministro do
Tribunal de Contas da União. Desde então não mais acompanhou a vida da empresa. Esse fato
teria sido ignorado pela fiscalização.
Não se coaduna com o argumento do recorrente. A própria Autoridade Fiscal traz
em seu relatório:
Em 31/03/05, a N&P passou a se denominar PLANALTO SOLUÇÕES E NEGÓCIOS
S/A, e em 02/05/05 JOÃO AUGUSTO NARDES se retirou da sociedade,
transferindo a totalidade de suas ações para CARLOS OSÓRIO NARDES.
Contudo, o contribuinte não ser mais cotista da empresa não é razão para não se
observar os fatos encontrados. Primeiramente ficou amplamente demostrado, inclusive
reconhecido por JOÃO AUGUSTO, que ele teve papel fundamental para a aproximação e realização
de contrato entre a RBS e a SGR. Aliás, esse foi o serviço prestado, como dito por vários atores em
depoimentos: prospecção e aproximação entre as empresas. Assim está presente no relatório
fiscal:
Tudo indica que JOÃO AUGUSTO NARDES foi o elo principal na aproximação entre
SGR e RBS, serviço prestado em 2005, quando era sócio da N&P. Na condição de
então Deputado Federal, possuía vários contatos e era responsável pela captação
de clientes para a N&P, conforme declarou seu sócio CLORIMAR PIVA (pergunta 6
do termo de declarações – doc. 024).
O próprio JOÃO AUGUSTO NARDES admitiu ter participado da decisão, em
conjunto com os demais acionistas, de aprovar a sugestão da RBS como cliente da
SGR. Tinha, portanto, direito inequívoco à remuneração que veio a ser paga pela
SGR em 2011 e 2012. Inverossímil a justificativa de que, tendo cedido suas ações,
sem ônus, para seu irmão CARLOS OSÓRIO RIBEIRO NARDES, abriu mão de
eventuais haveres da empresa. A reunião da qual participou e os contatos
telefônicos que fez com JOSÉ RICARDO DA SILVA indicam que estava a par dos
acontecimentos e do acerto de contas.
Segundo, há vasto material no processo que demonstra que o contrato entre a SGR
e a PLANALTO foi remunerado integralmente, em valores precisos, como bem laudou a Autoridade
Fiscal:
Quanto à efetividade dos pagamentos, é inegável que a SGR honrou o contrato de
parceria firmado com a N&P. A coincidência entre os valores constantes no
manuscrito (doc. 026), os valores informados pela secretária GEGLIANE no email
(doc. 027) e os saques em espécie da conta bancária da SGR, indicam que alguém
foi remunerado pela SGR.
Fl. 3675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
43
Quanto a participação de JOÃO AUGUSTO no recebimento dos recursos, assim a
Autoridade lançadora relata:
O valor atribuído a “Ministro” coincide com os valores informados por GEGLIANE
a JOSÉ RICARDO como tendo sido pagos a “Ju” e “Tio”. O codinome “Ju”
corresponde inequivocamente a CARLOS JULIANO NARDES, pois a sequência de e-
mails demonstra isso. As referências a “Ministro” e “Tio” guardam relação lógica
com JOÃO AUGUSTO NARDES, considerando seu cargo no TCU, sua relação de
parentesco com CARLOS JULIANO e o fato de ser sócio da N&P quando foi
prestado o serviço.
(...)
Além da reunião e das ligações telefônicas, os emails, manuscritos, anotações e
outros controles apreendidos, que fazem referência a “Nardes”, “Ministro”, “Tio”
e “parceiro gaúcho - aquele amigo do EDISON”, apontam para JOÃO AUGUSTO
NARDES.
Não faria sentido que os controles de pagamentos da SGR separassem os valores
em “Ju” e “Tio”, se tudo fosse pago para CARLOS JULIANO. Mais ilógico, ainda,
seria a SGR efetuar pagamentos a terceiros, de valores que eram devidos à N&P e
seus sócios.
Logo, a cessão por JOÃO AUGUSTO de suas ações a seu irmão ainda em 2005 é
irrelevante para o lançamento efetuado frente ao conjunto probatório que demonstra a sua
efetiva participação na omissão de receita por parte da autuada, além do benefício financeiro
direto obtido.

ALEGAÇÃO QUE A EMPRESA ESTARIA INATIVA DESDE 2008, QUE HOUVE ERRO NA
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E NA ELEIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Ambos os recorrentes alegam que a Autoridade Fiscal reconheceu a inatividade da
empresa desde 2008. Então, não havia como exigir escrituração relativa aos anos de 2011 e 2012.
Por este motivo, o lançamento por arbitramento seria ilegal. Uma empresa sem atividade não
teria razão para elaborar escriturações fiscais.
Por esta razão e pelos valores terem sido recebidos pelas pessoas físicas, arguem
também que houve erro na identificação do sujeito passivo, que deveriam ser as pessoas físicas.
Há um engano na afirmação dos recorrentes. O que a Autoridade Fiscal constatou
foi:
A PLANALTO atuou até o ano-calendário de 2007, de acordo com DIPJs (doc. 035)
e DCTFs entregues. A partir de 2008 não entregou qualquer DIPJ (doc. 037).
Fl. 3676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
44
Na verdade, o que foi constado é que a empresa se tornou omissa de suas
declarações (DIPJ e DCTF) a partir no ano-calendário 2008. Ou seja, a empresa descumpriu as
obrigações acessórias a partir de 2008.
A extinção de uma pessoa jurídica, a partir de quando não se pode mais falar em
lançamento tributário em desfavor dela, está previsto no art. 51 do Código Civil:
Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para
seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se
conclua.
§ 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de
sua dissolução.
§ 2o As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber,
às demais pessoas jurídicas de direito privado.
§ 3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da
pessoa jurídica.
No mesmo sentido, está previsto na Instrução Normativa RFB No 1700/2017
(vigente à época do lançamento):
Art. 240. Considera-se extinta a pessoa jurídica no momento do encerramento de
sua liquidação, assim entendida a total destinação do seu acervo líquido.
Esse não é o caso da autuada. Ela não continha registro de sua dissolução quando
fiscalizada (consta no processo todos os atos societários da pessoa jurídica registrados no Junta
Comercial, e-fls. 575 a 599). O que havia era somente omissão de declarações.
Além disso, nada impede que uma empresa deixe de funcionar por algum período e
volte a funcionar. O que importa é que no período que tenha receitas, ela as ofereça à tributação.
E, pelo que se tem no processo, a autuada auferiu receitas em 2011 e 2012 e as não ofereceu à
tributação. Logo, cabe ao Fisco Federal o lançamento dos tributos devidos e não declarados e
pagos.
A empresa está omissa de declaração à época dos fatos geradores é irrelevante, não
sendo possível desqualificá-la como sujeito passivo.
A autuada foi intimada (e-fls. 2080 a 2082), via Termo de Início de Fiscalização, a:
2 - Apresentar os livros contábeis da pessoa jurídica referentes aos anos-
calendário 2011 e 2012 (Livro Diário e Razão). Caso não disponha de tais livros,
que expressamente assim se reporte e apresente o Livre Caixa do período. Os
livros serão retidos para análise e posterior devolução.
3. Apresentar cópia de todas as notas fiscais emitidas pela Intimada entre 1o de
janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2012.
A empresa se negou a entregar tais documentos alegando estar inativa no período
(e-fls. 2098 e 2099). Contudo, por todas as provas presentes no processo, se percebe que essa
Fl. 3677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
45
afirmativa não é verdadeira. Então, a Autoridade Fiscal tem o dever funcional de autuar a empresa
na forma de apuração de lucro previsto na legislação vigente.
Cabe o arbitramento do lucro nos seguintes casos, conforme a Lei 8.891/95:
Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base
no lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
(...)
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
(...)
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
Ou seja, a fiscalizada se negou a entregar livros fiscais que tornasse possível realizar
a apuração seja por Lucro Real ou por Lucro Presumido. Logo, pela aplicação direta da legislação
acima, fez corretamente a Autoridade Fiscal quando apurou o lucro da fiscalizada pelo
arbitramento.
Esse é o entendimento do CARF, como nos recentes julgados desta mesma Seção do
abaixo citados:
Acórdão no 1201-005.776 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 15 de março de 2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
IRPJ.
SIMPLES
NACIONAL.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO.
ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL. RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO.
Quando a contribuinte não apresenta sua escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, afigura-se cabível o arbitramento do lucro. E sendo conhecida
a receita bruta, é incabível a adoção de outro critério para a determinação do
lucro arbitrado.
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
46

Acórdão no 1402-006.526 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 19 de julho de 2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL.
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica, regularmente intimada,
deixa de apresentar à autoridade fiscal a sua escrituração comercial, nos termos
do inciso I do artigo 530 do Decreto no 3.000, de 1999.
Os recorrentes ainda alegam que a Autoridade Fiscal tinha reconhecido a
inexistência de fato da empresa quando assim se pronunciou (e-fl. 2004), em intimação realizada a
JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES:
“Intimamos a PLANALTO a se manifestar quanto ao objeto do contrato de
parceria celebrado com a SGR e ao recebimento dos valores que lhe cabiam,
conforme acordados. Constatamos, todavia, que a PLANALTO é inexistente de
fato, o que ensejará, oportunamente, sua baixa de ofício nos cadastros da Receita
Federal.”
Mais um engando dos recorrentes. O que a Autoridade Fiscal está afirmando é que,
no momento da fiscalização (ano de 2016) a empresa é inexistente de fato, pois não foi localizada
no seu endereço. Mas não se poderia afirmar isso (e não o fez) sobre 2011 e 2012 (períodos dos
fatos geradores), pois não realizou esta constatação naquela época.
A alegação de erro da identificação do sujeito passivo e na qualificação jurídica dos
fatos também não cabe prosperar. O que se viu foi o cumprimento do contrato firmado pela
empresa, com recebimento integral do valor pactuado. Logo, o sujeito passivo é a empresa, apesar
dos recebimentos em espécie terem sido realizados pelos responsáveis solidários. Afinal, se o
acordo era de o recebimento ser em espécie, alguma(s) pessoa(s) física(s) teria(m) que fazê-lo. E
não faz sentido o lançamento em desfavor desta(s) se os valores são relativos a contrato
estabelecido pela empresa autuada. É inviável imaginar pessoa jurídica ir receber dinheiro em
espécie. Se quem foi receber o dinheiro em espécie foi um sócio, um ex-sócio, uma secretária ou
qualquer outra pessoa, não altera a condição fática estabelecida: um contrato entre duas pessoas
jurídicas foi realizado e devidamente liquidado.
Logo, não se acolhe o entendimento de nulidade do lançamento pela Autoridade
Fiscal ter supostamente reconhecida a inatividade da empresa desde 2008, assim como se
reconhece o adequado enquadramento do lançamento por arbitramento do lucro. Também não
se acolhe o argumento de erro na identificação do sujeito passivo.

ALEGAÇÃO QUE NÃO É CABÍVEL A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA
Fl. 3679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
47
O recorrente JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES alegou que não é cabível a
responsabilidade tributária solidária atribuída. Na sua visão, para que fosse possível atribuí-la com
base no art. 124, inciso I, do CTN, seriam necessários dois requisitos: i) houvesse o pagamento dos
valores previstos entre a SGR e a PLANALTO; ii) a pessoa física teria que ser acionista da
PLANALTO. Como o recorrente não mais era acionista da empresa na época dos fatos geradores,
não se aplicaria a responsabilidade pretendida pela Autoridade Fiscal. Não haveria mais interesse
jurídico comum entre a PLANALTO e o recorrente.
A responsabilização tributária atribuída pela Autoridade Fiscal é a prevista no art.
124, inciso I, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Há um debate doutrinário e jurisprudencial do alcance do termo “interesse comum”
no artigo citado, que é indeterminado e, por isso, causa interpretações variadas.
Sobre este tema, o Parecer Normativo Cosit no 4, de 10/12/2018, o qual aqui se
adere, assim expôs longamente:
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 04, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
48
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo,
não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de
1977; art. 61 da Lei no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil.
Fundamentos
Notas Introdutórias
(...)
8. A relação material da obrigação tributária é distinta da relação de
responsabilização tributária a terceiro: a primeira decorre da incidência da regra-
matriz de incidência tributária ao fato lícito e a segunda decorre da incidência da
regra-matriz de responsabilidade tributária a um fato, muitas vezes ilícito (não
obstante na substituição tributária a responsabilização já ocorrer
automaticamente com o fato jurídico tributário).
9. A consulta que originou o presente Parecer Normativo trata da
responsabilidade tributária a que se refere o art. 124, I, do CTN, a seguir
transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
49
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem. (grifou-se)
9.1. Primeiro, deve-se esclarecer que o disposto no inciso I do art. 124 do CTN é
forma de responsabilização tributária autônoma desde que haja interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme explica
Marcos Vinicius Neder:
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade albergada pelo art.
124 do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária, apesar de o dispositivo
legal estar localizado topograficamente entre as normas gerais previstas no
capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo específico que
regula a responsabilidade tributária. Decerto a organização dos dispositivos
acerca da responsabilidade no Código segue uma orientação lógica, mas as
reflexões sobre tal conjunto normativo devem considerar princípios constitucionais
que atuam, especificamente, sobre o tema, como o da capacidade contributiva e
da vedação ao confisco.
9.2. Esse posicionamento é compartilhado por Araújo, Conrado e Vergueiro, para
quem:
Assim, fixamos o entendimento de que, no caso do inciso I (refere-se ao art. 124),
o próprio CTN é o instrumento legislativo que estabelece que, em havendo
interesse comum na situação que constitua o fato jurídico tributário, é possível
que o crédito tributário seja exigido de forma solidária. Portanto, ele próprio
atende o princípio da legalidade em matéria de responsabilidade tributária.
9.3. É ainda o entendimento de Rubens Gomes de Souza, que incluiu
expressamente a solidariedade como hipótese de responsabilidade por
transferência:
TRANSFERÊNCIA: Ocorre quando a obrigação tributária depois de ter surgido
contra uma pessoa determinada (que seria o sujeito passivo direto), entretanto
em virtude de um fato posterior transfere-se para outra pessoa diferente (que será
o sujeito passivo indireto). As hipóteses de transferência, como dissemos, são três:
a) SOLIDARIEDADE: é a hipótese em que as duas ou mais pessoas sejam
simultaneamente obrigadas pela mesma obrigação. (...)
10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do
CTN (doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não
pode se dar de forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance.
Ela não se confunde com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do
CTN, não obstante em algumas situações poderem estar presentes os elementos
de ambas as responsabilidades. Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por
ele que a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
Fl. 3682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
50
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la,
normalmente a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é
jurídico, e não apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um
proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do
CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as
partes para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas
deveriam estar do mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados
contrapostos (como comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no
âmbito da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro
conceito indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter
vínculo com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. Segundo
Ferragut:
O legislador é livre para eleger qualquer pessoa como responsável, dentre aqueles
pertencentes ao conjunto de indivíduos que estejam (i) indiretamente vinculadas
ao fato jurídico tributário ou (ii) direta ou indiretamente vinculadas ao sujeito que
o praticou. Esses limites fundamentam-se na Constituição e são aplicáveis com a
finalidade de assegurar que a cobrança de tributo não seja confiscatória e atenda
à capacidade contributiva, pois, se qualquer pessoa pudesse ser obrigada a pagar
tributos por conta de fatos praticados por outras, com quem não detivessem
qualquer espécie de vínculo (com a pessoa ou com o fato), o tributo teria grandes
chances de se tornar confiscatório, já que poderia incidir sobre o patrimônio do
obrigado, e não sobre a manifestação de riqueza ínsita ao fato
constitucionalmente previsto. Se o vínculo existir, torna-se possível a recuperação
e a preservação do direito de propriedade e do não-confisco.
12.1. Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o vínculo
deve ser com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa, quando atua
como agente de retenção, não obstante na maioria dos casos conter ambos os
vínculos. Já na responsabilização cujo antecedente é um ato ilícito, o vínculo com
a pessoa está sempre presente, como se vê na lista das que podem ser
responsabilizadas pelos arts. 134 e 135 do CTN.
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato
ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário
tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com
outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como
o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato
jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Fl. 3683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
51
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato
gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação
do inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da
capacidade contributiva contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o
qual deve ser aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a
graduação do caráter pessoal do imposto ocorre "segundo a capacidade
econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é facultado à administração
tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte".
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do
fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-
lo ou manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da
regra matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita),
está presente o interesse comum a ensejar a responsabilização tributária
solidária, conforme preconizado por Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao
interesse comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do fato
jurídico tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou
conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão "interesse
comum" é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la
a partir de outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50 do
Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica; "interesse comum",
nesse contexto, poderia decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos
negócios" (definido pela identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em
situação de afirmado "grupo de fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro
elemento de referência comum nos casos de grupo de fato) e (iii) da detecção de
eventual fraude (derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação de
negócios jurídicos).
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido
de ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação
de ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser
responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal
em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do
ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
Fl. 3684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
52
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos
os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização
solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela
pessoa no cometimento do ilícito. Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do
CARF:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico,
não devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de
justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a
caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui
prova suficiente para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a
pessoa tenha tido participação furtiva como interveniente num negócio jurídico,
ou mesmo que seja sócio ou administrador da empresa contribuinte, para que a
solidariedade seja validamente estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele
com a prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico tributária, é
requisito fundamental para fins de aplicação de responsabilidade solidária.
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com
algum vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que
neste parecer se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se
denominou interesse jurídico, o que não é verdade.
17.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de
atos ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato
jurídico esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas
pessoas. Não haveria, assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há,
isso sim, um vínculo que se torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no
momento em que há a imputação de responsabilidade.
17.2. É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse comum
seria um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas constituírem
do mesmo lado de uma relação jurídica (ambos compradores ou vendedores, por
exemplo), não podendo estar em lados contrapostos. Isso seria verdade numa
situação normal, ou seja, na ocorrência de um negócio jurídico lícito, cuja forma
representa fielmente a sua essência. A partir do momento em que essas partes se
reúnem para cometimento de ilícito, é evidente que elas não estão mais em lado
contrapostos, mas sim em cooperação para afetar o Fisco numa segunda relação
paralela àquela constante do negócio jurídico.
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
53
18. Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual ilícito
pode ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em âmbito
tributário.
Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é qualquer
ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza; deve ser fato que
representa obstáculo à positivação da regra-matriz de incidência, nos termos
inicialmente fixados. Descumprido dever que, direta ou indiretamente, dificulte ou
impeça a arrecadação de tributos, irrompe uma relação jurídica de caráter
sancionatório, consubstanciada na própria imputação da obrigação que inclui no
seu objeto o valor do tributo. Com isso, o ordenamento positivo pune o infrator e
desestimula a prática de atos dessa natureza.
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode
ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i)
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais atos deles decorrentes,
notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo).
Como se vê, a solidariedade prevista no artigo 124, I do CTN é uma hipótese de
responsabilidade tributária, não restrita apenas aos atos lícitos por pessoas que se encontram no
mesmo lado da relação jurídica, mas também quando se identifica um interesse comum em atos
ilícitos almejando a supressão indevida de tributos. O parecer traz, exemplificativamente, três
situações: grupo econômico irregular, cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato
gerador (crimes contra a ordem tributária, por exemplo) e planejamento tributário abusivo.
Então, o argumento do contribuinte de que a pessoa física teria que ser acionista da
empresa para que seja haja a incidência do artigo 124, I do CTN não cabe prosperar.
O que se vê, no caso concreto, é o recorrente atuando em conjunto com seu
sobrinho e com a empresa para dificultar sobremaneira a identificação dos fatos geradores pelo
Fisco. O recebimento em espécie, todas tratativas sendo feitas em reuniões (sem documentações
oficiais), prestações de contas extraoficiais, não escrituração dos livros fiscais, distrato simulado de
contrato cumprido. Pelo explicitado pela Autoridade Fiscal, o recorrente e seu sobrinho receberam
a parte referente ao contrato estabelecido entre a fiscalizada (PLANALTO) e a SGR, quase tudo em
espécie. E não há como negar que foi referente ao contrato, já que os valores batem exata e
precisamente aos valores calculados pelo sócio da SGR (EDISON) em manuscrito apreendido,
cumprindo exatamente o previsto no contrato entre a PLANALTO e a SGR. O recorrente é ator
direto nesse processo, tendo interesse financeiro e jurídico tributário, já que a forma articulada foi
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
54
pensada para dificultar (talvez até inviabilizar, se não fosse a Operação Zelotes) a cobrança dos
tributos incidentes sobre os fatos geradores envolvidos.
Em julgado recente, assim se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) deste CARF:
Acórdão no 9101-006.523 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 4 de abril de 2023
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. NÃO CABIMENTO.
Para que se possa caracterizar o “interesse comum” necessário à aplicação do
artigo 124, I, do CTN é necessário que a acusação fiscal produza prova direta de
que os imputados responsáveis atuaram no comando das operações, ou se
beneficiaram dos recursos financeiros movimentados. Não são suficientes para
se concluir como provado o “interesse comum” as circunstâncias de ser filho da
pessoa física tida pela acusação fiscal como “mentor intelectual” das operações e
de figurar no quadro social de pessoas jurídicas autuadas, acusadas de integrar
“esquema de sonegação”. (grifamos)
No caso acima citado, a fiscalização não logrou êxito em provar que os responsáveis
apontados teriam o comando da operação e teriam se beneficiado financeira. Em contrário senso,
é exatamente o que se tem no caso presente neste processo, em que as provas são vastas e
coadunam a conduta do recorrente.
Na mesma linha esse outro julgado recente da CSRF do CARF:
Acórdão no 9101-006.359 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 08 de novembro de 2022
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Correta a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum
na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando
demonstrado que os solidários arrolados eram os reais interessados e artífices da
autuada, constituída em nome das interpostas pessoas, com vistas a prática de
amplo esquema de sonegação em conjunto com empresas de sua titularidade.
Com efeito, no caso concreto, há um liame comum entre os responsáveis
arrolados, concernentes à sua participação em empresas envolvidas direta ou
indiretamente no esquema de sonegação, evidenciando que sua participação
Fl. 3687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
55
ultrapassava a mera condição de sócio das empresas partícipes do esquema,
mormente tendo-se em conta o fato, devidamente comprovado, de que os
recursos foram movimentados por diversas empresas sem existência real e cujos
quadros societários eram compostos por interpostas pessoas, conformando uma
atuação conjunta dos envolvidos na prática dos atos que deram ensejo aos fatos
tributáveis apurados.
Ou seja, no caso em tela é aplicável o artigo 124, I do CTN para responsabilizar
solidariamente o recorrente JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES.

ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO RECORRENTE
Alega o recorrente JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES que não há provas do efetivo
recebimento por ele dos valores citados pela Autoridade Fiscal. Haveria somente meros indícios
com base em material não periciado, que seria carente de comprovação.
Se diverge do recorrente. As provas coletadas são robustas e vastas. Como visto
anteriormente neste voto, no subtítulo “PROVAS COLETADAS E CRONOLOGIA DOS FATOS”, há
inúmeros indícios e provas coletadas que, em seu conjunto, demonstram a efetiva participação do
recorrente na ocorrência do fato gerador. Como já dito, houve recebimento em espécie por parte
deste, em valores precisamente coincidentes aos valores calculados pelo sócio da SGR (EDISON)
em manuscrito apreendido, cumprindo exatamente o previsto no contrato entre a PLANALTO e a
SGR. Não há como negar.
Conseguir provas cabais da ocorrência do fato gerador em casos como o presente
neste processo é praticamente impossível, já que se está lidando com o submundo dos negócios. A
formalização é mínima. Conseguir rastrear uma parte destes negócios já é algo muito difícil.
Contudo, a partir das conjunções factuais encontradas, principalmente a partir das provas obtidas
através da Operação Zelotes, não resta dúvida quanto à ocorrência do fato gerador imputado,
assim como da participação do recorrente.
Nesse sentido, a imperatividade do uso da presunção, na esfera tributária, é
defendida com sólidos argumentos por Maria Rita Ferragut (in Evasão Fiscal: o parágrafo único do
artigo 116 do CTN e os limites de sua aplicação, Revista Dialética de Direito Tributário no 67,
Dialética, São Paulo, 2001, p. 119/120):
Por outro lado, insistimos que a preservação dos interesses públicos em causa não
só requer, mas impõe, a utilização da presunção no caso de dissimulação, já que a
arrecadação pública não pode ser prejudicada com a alegação de que a segurança
jurídica, a legalidade, a tipicidade, dentre outros princípios, estariam sendo
desrespeitados.
Dentre as possíveis acepções do termo, definimos presunção como sendo norma
jurídica lato sensu, de natureza probatória (prova indiciária), que a partir da
comprovação do fato diretamente provado (fato indiciário), implica juridicamente
Fl. 3688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
56
o fato indiretamente provado (fato indiciado), descritor de evento de ocorrência
fenomênica provável, e passível de refutação probatória.
É a comprovação indireta que distingue a presunção dos demais meios de prova
(exceção feita ao arbitramento, que também é meio de prova indireta), e não o
conhecimento ou não do evento. Com isso, não se trata de considerar que a prova
direta veicula um fato conhecido, ao passo que a presunção um fato meramente
presumido. Só a manifestação do evento é atingida pelo direito e, portanto, o real
não tem como ser alcançado de forma objetiva: independentemente da prova ser
direta ou indireta, o fato que se quer provar será ao máximo jurídica certo e
fenomenicamente provável. É a realidade impondo limites ao conhecimento.
Com base nessas premissas, entendemos que as presunções nada “presumem”
juridicamente, mas prescrevem o reconhecimento jurídico de um fato provado de
forma indireta. Faticamente, tanto elas quanto as provas diretas (perícias,
documentos, depoimentos pessoais etc.) apenas “presumem”.
E, mais à frente, abordando diretamente a questão da prova da fraude, a mesma
autora acrescenta:
As presunções assumem vital importância quando se trata de produzir provas
indiretas acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação,
dissimulação e má-fé em geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o
sujeito pratica o ilícito de forma a dificultar em demasia a produção de provas
diretas. Os indícios, por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais
para a identificação de fatos propositadamente ocultados para se evitar a
incidência normativa.
Ademais, alegar que o material apreendido é não periciado é distorcer o papel do
Estado. Os materiais apreendidos durante a Operação Zelotes possuem Termos de Apreensão
para cada lote apreendido (inclusive arguido pela SGR para negar a entrega de livros fiscais). Os
servidores públicos (Policiais Federais) possuem fé pública no exercício do cargo. Suscitar carência
de comprovação (sob necessidade de perícia no material apreendido) é uma distorção do papel
das instituições do próprio Estado. Diga-se de passagem, esse questionamento são meras
alegações genéricas, sem nenhuma indicação de onde e qual material careceria de legitimidade.
Desta sorte, se afasta a alegação de falta de provas para responsabilização do
recorrente JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES.

ALEGAÇÃO QUE A DECISÃO RECORRIDA NÃO DEMONSTROU SIMULAÇÃO
Alega o recorrente JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES a falta de indicação pela
instância a quo de qual foi o negócio simulado que a empresa autuada efetuou.
Em bem na verdade, essa parte está presente no seguinte trecho do acórdão da
DRJ:
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
57
A utilização de contratos de prestação de serviços com a finalidade de simular
atos, e remunerar o contribuinte, constitui prática que merece comentários.
(...)
O Impugnante PLANALTO e os impugnantes responsáveis solidários alegam a
inexistência de fraude ou simulação. Ora, esse argumento não pode prosperar.
O trabalho da fiscalização foi bastante minucioso, com a juntada de várias provas
que foram devidamente valoradas e analisadas por meio de atividade cognitiva,
chegando-se à conclusão da existência de uma manobra ilegal adotada pelos
Impugnantes e pelas ditas “prestadoras serviços”, que culminou na prática de
sonegação fiscal, mediante omissão de receitas, que ensejou a presente autuação.
Nesses casos, é dever da autoridade lançadora investigar a realidade dos fatos e,
esse dever decorre do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
segundo o qual a autoridade administrativa que vai realizar o lançamento de
ofício deve “verificar a ocorrência do fato gerador” e “determinar a matéria
tributável”. Evidentemente, quando o legislador estabeleceu esse dever, teve
como objetivo a identificação do verdadeiro fato gerador, a fim de determinar a
verdadeira matéria tributável, não ficando a autoridade fiscal limitada aos
aspectos formais dos atos praticados.
(...)
Além de que a ocorrência de simulação está prevista como uma das hipóteses que
determinam o lançamento de ofício, conforme dispõe o art. 149, VII, do Código
Tributário Nacional:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
Não há, portanto, reparo a ser feito no lançamento tributário ora impugnado.
Pelo que se percebe, neste processo há vários contratos simulados. Primeiro os
contratos entre a RBS e os vários escritórios que, formalmente, prestariam serviços advocatícios.
Mas, na prática, não se tem uma peça produzida por eles (a não ser as do patrono da empresa no
processo fiscal). Os vários atores contratados foram responsáveis, por bem da verdade, em aliciar
conselheiros do CARF para que votassem favoravelmente ao contribuinte (esse era o ato
dissimulado). E obtiveram êxito.
O contrato entre a RBS e a SGR é um destes contratos simulados. Apesar do objeto
ser a atuação advocatícia da SGR para desconstituição dos débitos tributários constantes no
processo administrativo 11.080.008088/2001-71, o que se viu foi o aliciamento de conselheiros do
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
58
CARF pelos sócios da empresa e até mesmo pagamento de valores elevados por votos dados a
favor da RBS.
Quanto aos contratos da fiscalizada, ambos existentes no processo são simulados.
O primeiro, entre a SGR e a PLANALTO, tem como objeto supostamente um serviço
de consultoria e assessoria na administração de passivo fiscal e tributário da RBS a ser realizado
pela PLANALTO e pela SGR (em parceria), especificamente em relação ao contrato estabelecido
entre a SGR e a RBS. Mas qual foi o serviço efetivamente prestado? Reconhecidamente, inclusive
pelo recorrente, foi a prospecção e aproximação entre a SGR e a RBS, para que estas fechassem o
contrato. Tudo isso através do notório conhecimento e prestígio do recorrente. E o serviço a ser
prestado pela SGR à RBS não seria o descrito no objeto (consultoria e assessoria na administração
de passivo fiscal e tributário da RBS), mas sim o aliciamento de conselheiros do CARF pelos sócios
da empresa e até mesmo pagamento de valores elevados por votos dados a favor da RBS.
E por fim, há o distrato entre a SGR e a PLANALTO. Esse é um ato absolutamente
simulado, já que os valores foram pagos exatamente como previsto no contrato. Ou seja, após
receber os valores previsto no contrato, se faz o distrato deste. Não há outra qualificação a este
ato jurídico que não seja uma simulação de algo inexistente (distrato) para encobrir o
cumprimento do pagamento do contrato de forma ardil.
Logo, apesar da decisão a quo não ser sido explícita em citar ambos os contratos
firmados pela empresa autuada como simulados, não resta outro contrato qualquer.
Só para reforçar, a Autoridade Fiscal lançadora fala exaustivamente das simulações
dos contratos:
(...)
Como a SGR não entregou qualquer documento e não prestou qualquer
esclarecimento além dos referidos acima, foi efetuada uma análise mais
detalhada do material da Operação Zelotes, concluindo-se pela necessidade de
abrir procedimento de fiscalização sobre várias pessoas físicas, entre elas José
Ricardo da Silva, sócio da SGR, tendo em vista as evidências de que serviços
supostamente prestados pela SGR foram, na verdade, prestados por pessoas
físicas. Essas pessoas simularam a utilização de pessoa jurídica para supostas
assessorias, quando na verdade atuavam através de seus contatos pessoais para
influenciar decisões do CARF.
(...)
Após efetuar os pagamentos, a SGR elaborou um distrato simulado a ser
formalizado com a N&P (doc. 002, anexo 41), conforme registrado em emails
(doc. 002, anexo 44). Assim, não deixaria qualquer rastro de que a N&P e seus
sócios teriam se beneficiado dos valores pagos pela RBS à SGR, e também se
preservaria de eventual cobrança posterior, já que havia pago em espécie à N&P,
mas não teria como comprovar.
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
59
(...)
Embora a SGR tenha contratado a N&P para atuar como parceira na prestação
de serviços de consultoria e assessoria para a RBS, a função da N&P foi de
prospecção do cliente RBS para a SGR.
(...)
Ao final, a N&P e seus integrantes tentaram se desvincular da operação,
simulando um distrato e recebendo os valores de forma oculta, em conluio com
a SGR.
(...)
A elaboração do distrato simulado, referido nos emails adiante, foi exigida por
José Ricardo como condição para efetuar a totalidade dos pagamentos.
(...)
O acerto final se deu em abril de 2012, conforme sequência de emails abaixo,
iniciada em 16/03/12, demonstrando que Carlos Juliano cobrou o saldo junto à
SGR e José Ricardo exigiu a assinatura de um distrato (simulado).
(...)
Carlos Juliano acompanhou o acerto de contas junto à SGR, representada por José
Ricardo da Silva. Para não deixar rastros, os valores foram recebidos em espécie
e foi elaborado um distrato simulado, exigido por José Ricardo da Silva e
entregue por Carlos Juliano à secretária da SGR.
(...)
O conluio para simular o distrato, que beneficiou todas as partes, teve a
participação efetiva de Carlos Juliano. Observe-se que, além dos emails e do
distrato contidos no material da Operação Zelotes, o sócio da N&P, Clorimar Piva,
declarou à fiscalização que José Ricardo lhe informou da existência do distrato
assinado por Carlos Juliano (pergunta 47 do termo de declarações – doc. 024).
(grifo próprio)
Desta sorte, não se vislumbra nulidade do julgado de piso por suposta a falta de
indicação de qual foi o negócio simulado que a empresa autuada efetuou.

ALEGAÇÃO QUE NÃO HÁ PROVA DE FRAUDE PARA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO PARA 150%
O Relatório Fiscal assim trouxe para justificar a qualificação da multa de ofício:
A sonegação por parte da fiscalizada ficou caracterizada pela conduta dolosa de
não contabilizar, não declarar à Receita Federal e não tributar os valores
recebidos da SGR. O recebimento dos valores de forma dissimulada e a
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
60
participação em um distrato forjado caracteriza também conluio entre integrantes
da N&P e da SGR para a prática da sonegação.
Os fatos descritos ensejaram a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44,
§1o, da Lei n° 9.430/96, e a protocolização do processo de Representação Fiscal
para Fins Penais n° 10166-731.608/2017-05.
Não há como negar as fraudes, que neste caso saltam aos olhos. As provas trazidas
e os fatos narrados se enquadram perfeitamente no previsto nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64,
que dão causa à qualificação da multa. Aliás, se percebe a ocorrência dos três tipos previstos nos
artigos no caso em tela: sonegação (de forma dolosa), fraude (em forjar distrato de contrato
cumprido) e conluio entre a autuada, a SGR e seus integrantes, exatamente como relatado pela
Autoridade Fiscal.

ALEGAÇÃO QUE A CONFUSÃO PATRIMONIAL TRAZIDA PELA AUTUAÇÃO SERIA
IMPRÓPRIA
O recorrente JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES traz à baila o questionamento de
que a confusão patrimonial alegada pela Autoridade Fiscal seria imprópria. Entende que não há
caracterização no caso concreto. Por conseguinte, pelo recorrente não ser mais acionista da
empresa, não é aplicável a figura da confusão patrimonial.
Assim traz a autoridade fiscal em seu relatório:
Quanto ao benefício econômico, embora considerado insuficiente para
caracterizar, por si só, a responsabilidade solidária do art. 124, I, é importante que
seja aqui destacado, como componente adicional e de extrema relevância no
contexto do presente relatório. De acordo com as evidências coletadas no
material da Operação Zelotes, JOÃO AUGUSTO NARDES e CARLOS JULIANO
NARDES foram os verdadeiros beneficiários dos valores pagos pela SGR, não
restando à PLANALTO qualquer valor ou patrimônio que pudesse garantir o
crédito tributário apurado pela fiscalização. A capacidade contributiva da
PLANALTO foi imediatamente desviada para as pessoas físicas, nada restando à
empresa, que desde 2007 só existia formalmente e assim permanece até a
presente data. É evidente a confusão patrimonial que se estabeleceu quando os
valores devidos à PLANALTO foram recebidos diretamente, sem registro na
contabilidade da empresa, por um ex-sócio (JOÃO AUGUSTO NARDES) e pelo
diretor–presidente (CARLOS JULIANO), não restando à PLANALTO sequer recursos
para o recolhimento dos tributos devidos.
Pelas provas coletadas, tem total razão a Autoridade Fiscal. O contrato estabelecido
entre a SGR e PLANALTO foi cumprido e pago integralmente. Contudo, seu pagamento foi feito em
espécie, para um ex-acionistas (no caso, o recorrente JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES) e para o
diretor-presidente (o outro recorrente CARLOS JULIANO). A empresa, que fez o contrato, nada
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
61
recebeu financeiramente, pelo que se denota as provas coletadas. Está mais que caracterizada a
confusão patrimonial constatada pela Autoridade Fiscal.
Reforça-se que esta qualificação (confusão patrimonial) foi utilizada pela
Autoridade Fiscal para reforçar a responsabilidade solidária do recorrente JOÃO AUGUSTO
RIBEIRO NARDES no art. 124, I, do CTN, que nem seria necessária frente ao amplo conjunto
probatório que resulta na aplicação da responsabilidade, como já defendido neste voto.

ALEGAÇÃO QUE HOUVE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA COMO ÚNICA BASE
PARA LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Os recorrentes aduzem que houve utilização de prova emprestada como única base
para o lançamento tributário. Que esse é frontalmente contrário a entendimento do CARF. Que a
Autoridade Fiscal não conseguiu coletar outras provas para convencimento da ocorrência do fato
gerador. Dessa forma, deveria não ter lavrado o auto de infração.
Mais uma vez não se entende exitosa a argumentação dos recorrentes.
Primeiro, que não há jurisprudência no CARF onde se afirme que lançamento com
base somente em prova emprestada não deve prosperar. Os julgamentos trazidos pelos
recorrentes, em bem da verdade, afirma que os casos em concreto julgados demonstravam que as
provas emprestadas não foram suficientes para provar a ocorrência dos fatos gerados. E a falta de
provas é que desencadeou a exoneração dos créditos tributários lançados.
Segundo, que a Autoridade Fiscal buscou arduamente coletar provas com inúmeros
envolvidos na sonegação apurada. Foram intimados mais de 15 contribuintes a apresentar
documentos e esclarecimentos. Ficou evidente o conluio entre vários contribuintes em acobertar
o ocorrido, como bem sintetizou a Autoridade Fiscal lançadora:
De todas as intimações, se conclui que é inadmissível que os sócios e o Diretor-
Presidente da N&P, os sócios da SGR e a própria RBS, todos diretamente
envolvidos nos fatos, não informem com clareza quais integrantes da N&P
procuraram a SGR e a RBS. Também inaceitável que os integrantes da SGR não
saibam identificar os codinomes que constam em seus próprios e-mails e
anotações, pessoas a quem cederam aproximadamente R$ 2,5 milhões. É
evidente o intuito de acobertar os beneficiários.
(...)
É importante ressaltar que não se está diante de uma situação convencional, mas
da prática de atos ilícitos, junto ao CARF, por parte dos integrantes da SGR. Restou
evidente a intenção de diversas pessoas físicas e jurídicas envolvidas, intimadas
pela fiscalização, em dificultar a identificação dos beneficiários dos recursos
repassados à N&P. Dificilmente o pagamento em espécie deixa rastros.
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
62
Apesar de toda esta dificuldade encontrada, em vários momentos do Relatório
Fiscal são trazidas à tona respostas arguidas pelos intimados, em contraponto às provas
encontradas. Além disso, houve depoimentos colhidos que também embasaram a autuação, como
o depoimento do sócio CLORIMAR PIVA presente às e-fls. 2130 a 2139. Ele fora utilizado pela
Autoridade Fiscal para corroborar as demais provas coletadas, como se vê abaixo:
O acerto final se deu em abril de 2012, conforme sequência de emails abaixo,
iniciada em 16/03/12, demonstrando que CARLOS JULIANO cobrou o saldo junto à
SGR e JOSÉ RICARDO exigiu a assinatura de um distrato (simulado). CLORIMAR
PIVA declarou à fiscalização que foi informado por JOSÉ RICARDO da existência
desse distrato assinado por CARLOS JULIANO (pergunta 47 do termo de
declarações – doc. 024). (grifo próprio)
Aliás, a aceitação de prova emprestada (mesmo que oriundo de processo judicial)
está presente em julgados deste CARF, como estes:
Acórdão no 2301-006.363 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 7 de agosto de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao Fisco federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades
fiscais, administrativas ou judiciais para efeito de lançamento, desde que estas
guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer. Artigo 332 do
CPC.

Acórdão no 1201-003.011 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 13 de junho de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
A dilação probatória no âmbito do processo administrativo tributário não está
limitada aos registros contábeis e fiscais do contribuinte, podendo a autoridade
tributária buscar elementos perante terceiros ou em qualquer outra fonte,
conforme autorização do artigo 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, no que se
incluem as provas colhidas em sede de investigação criminal e regularmente
encaminhadas ao Fisco pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público.
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
63
Desta sorte, o aproveitamento da prova produzida no processo judicial não produz,
por si só, relação de decorrência ou prejudicialidade, cabendo a valoração das referidas provas,
sendo legítimas aquelas colhidas legalmente. Se assim não fosse, se estaria se opondo ao princípio
da verdade material, tão valorado no âmbito deste Conselho.

ALEGAÇÃO QUE O LANÇAMENTO SE DEU POR PRESUNÇÃO DE RECEITA NÃO
PREVISTA EM LEI
O recorrente JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES alegou, por fim, no seu recurso, que
se fez um lançamento por presunção de omissão de receita não prevista em lei.
Não prospera tal argumentação. Pelas provas coletadas, a Autoridade Fiscal
identificou os pagamentos que deram origem aos fatos geradores dos créditos tributários
lançados. Assim está no Relatório Fiscal:
De acordo com os saques bancários na conta corrente da SGR, os controles
enviados através de email pela secretária GEGLIANE a JOSÉ RICARDO DA SILVA e o
depósito na conta da ECOGLOBAL, as datas e os valores dos pagamentos
efetuados à N&P foram os seguintes:
14/12/2011 R$ 200.000,00 (“Tio”)
15/12/2011 R$ 400.000,00 (“Tio”)
22/12/2011 R$ 200.000,00 (“Tio”)
26/12/2011 R$ 200.000,00 (“Tio”)
28/12/2011 R$ 50.000,00 (“Tio”)
29/12/2011 R$ 200.000,00 (“Tio”)
29/12/2011 R$ 100.000,00 (“Ju”)
16/01/2012 R$ 400.000,00 (“Tio”)
16/01/2012 R$ 100.000,00 (“Ju”)
10/02/2012 R$ 200.000,00 (“Ju”)
13/02/2012 R$ 200.000,00 (“Ju”)
14/02/2012 R$ 200.000,00 (“Ju”)
04/04/2012 R$ 60.000,00 (“Tio”)
26/04/2012 R$ 47.000,00 (“Ju” - ECOGLOBAL)
A partir dessa omissão de receitas, foi calculado o imposto de renda de pessoa
jurídica e a tributação decorrente, pela sistemática do lucro arbitrado, em função
da ausência de qualquer escrituração por parte da N&P (PLANALTO). Foi utilizado
o percentual de arbitramento de 38,4% previsto para a atividade de prestação de
serviços.
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
64
Pelo conjunto probatório, os fatos descritos pela Autoridade Fiscal possuem
verossimilhança, ensejando a autuação fiscal realizada de forma adequada. Não há que se falar
que a autuação foi a partir de presunção, mas sim de forma direta, a partir de provas reais de fato
ilícito que envolve a empresa e os responsáveis tributários. A infração encontrada foi omissão de
receitas da atividade, relativamente aos anos-calendário 2011 e 2012, conforme recorte do
relatório acima, com lançamento realizado com base no art. 530, inciso I, do RIR 99 (conforme
Auto de Infração, e-fl. 2442):
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;

ALEGAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA PARA REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
PARA 100%
Os recorrentes suscitam a aplicação da retroatividade benigna para redução da
multa de ofício para 100%, com base na alteração do art. 44 da Lei no 9.430/66, introduzida pelo
art. 8o da Lei no 14.689/2023.
Cabe razão aos recorrentes. O art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterada pela Lei no
14.689/2023, assim prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II
do art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.838 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731010/2017-16
65
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.

Dispositivo
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário apresentado pelo responsável
tributário CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES e sua complementação que versa sobre alegação de
ilicitude das provas que embasaram o lançamento; conheço o Recurso Voluntário originalmente
apresentado pelo responsável tributário JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES e conheço
parcialmente das complementações ao recurso apresentadas, especificamente sobre as alegações
da ilicitude das provas que embasaram o lançamento, quanto a aplicabilidade da retroatividade
benigna para redução da multa de ofício para 100% e da possível decadência, rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a
multa de ofício para 100%, em face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada
ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 3698
DF CARF MF
Original